Tribunal: STM
Processo: 7000476-91.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: RUI SANTIAGO DE SOUSA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANTONIO OSVALDO DA SILVA,
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, LUCAS
DO ESPIRITO SANTO NETO ADVOGADOS: EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB:
PE45842), PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337), JOSÉ MÁRIO RAMOS
CORREIA DE ARAÚJO (OAB: PE47165), FRANCISCO VALDEMÍZIO ACIOLY GUEDES
(OAB: CE 12068), ALEX SANTIAGO XAVIER DA SILVA (OAB: CE24390), LUCCAS
CONRADO PEREIRA CIPRIANO (OAB: CE40592), ISABELLA WANDERLEY ALVES
PEQUENO BELTRÃO (OAB: PE48033), TAMARA ALICE ALVES PEQUENO DE OLIVEIRA
(OAB: PE22961-B), RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB: CE23450) E JOAO MARCELO
LIMA PEDROSA (OAB: CE12511)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, em sede
de preliminar, indeferiu o pedido de conversão do julgamento deste Recurso da
modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por
não haver justa causa para a medida. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO não
conheciam da preliminar trazida pelo Ministro Relator, referente ao pedido de
conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por
videoconferência, por falta de amparo legal, repisando o entendimento de que
cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo seja provocado pela parte, na
forma da legislação em vigor. Na sequência, no mérito, por unanimidade,
conheceu e, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do Exército RUI
SANTIAGO DE SOUSA, para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, na Ação Penal Militar nº
7000202-48.2020.7.07.0007, que fixou a competência do Juízo monocrático para
processar e julgar o feito, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ
BARROSO FILHO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS davam provimento ao Recurso
em Sentido Estrito, para declarar o Conselho Especial de Justiça para o Exército
da Auditoria da 7ª CJM como o órgão competente para processar e julgar os
militares acusados, com a consequente anulação dos atos judiciais, em relação a
eles, até então praticados.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto quanto à matéria
de mérito.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-91.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: RUI SANTIAGO DE SOUSA, Cel R/1 Ex.
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR;
ANTONIO OSVALDO DA SILVA, civil;
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Cel RR;
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, ex-Ten;
LUCAS DO ESPIRITO SANTO NETO, 2º Sgt.
ADVOGADOS: Dr. RENAN BENEVIDES FRANCO, OAB/CE Nº 23.450, e
Dr. JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA, OAB/CE Nº 12.511.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ESTELIONATO. NÃO CONVERSÃO
DO JULGAMENTO DA MODALIDADE DE SESSÃO PLENÁRIA VIRTUAL PARA
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME COMETIDO POR MILITAR DAS
FORÇAS ARMADAS EM COAUTORIA COM RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº
8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.774/2018.
1. Para a retirada do feito da pauta virtual e submissão a julgamento por
videoconferência, faz-se necessária a demonstração de justa causa, com
apresentação de motivação válida e suficiente, e a indicação de eventuais prejuízos
acarretados pela forma determinada para o julgamento do recurso.
2. Conforme estabelece o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com a redação
conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar processar
e julgar, monocraticamente, civis e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo.
3. A Lei nº 13.774/2018, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade
imediata, em observância ao Princípio do Tempus Regit Actum, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do art. 5º
do CPPM.
Preliminar de conversão do julgamento da modalidade sessão virtual para a
sistemática de videoconferência não acolhida. Decisão por maioria.
Recurso conhecido. Decisão unânime.
Recurso não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, em conformidade com o
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em sede de preliminar, em indeferir o pedido de conversão do
julgamento deste Recurso da modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por
não haver justa causa para a medida. No mérito, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do
Exército RUI SANTIAGO DE SOUSA para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
Militar da Auditoria da 7ª CJM, na Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, que fixou a competência
do Juízo monocrático para processar e julgar o feito, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do Exército
RUI SANTIAGO DE SOUSA, com fulcro no art. 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, contra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que fixou a competência
do Juízo monocrático para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 700020248.2020.7.07.0007.
A Denúncia, oferecida em 7 de dezembro de 2020 e recebida em 20 de dezembro de 2020 (evento 1 proc.
originário) narra, em síntese, que no período compreendido entre 2008 e 2010, o Recorrente (quando exercia a
função de Chefe da Comissão Regional de Obras da 7ª Região Militar, CRO/7), em coautoria com o Coronel da
Reserva FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, com a ex-Tenente IZABELA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, com o
ex-2º Sargento LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO e com o civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, teria praticado
atos consistentes em possíveis desvios de recursos públicos e superfaturamento na execução de obras de
engenharia realizadas no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), razão pela qual foi dado como incurso no
art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.
Em 12 de maio de 2021, durante a audiência de inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar (evento 1 - doc. 1), a Defesa do Recorrente suscitou questão de ordem e requereu a Convocação do
Conselho de Justiça para a apreciação do presente feito, com a consequente suspensão da audiência, sob pena
de violação dos arts. 5º e 125 da Constituição da República, em especial dos Princípios do Devido Processo
Legal e da Ampla Defesa, afirmando ser direito fundamental do seu cliente ser julgado pelo escabinato. Na
ocasião, o membro do Parquet concordou com o pleito defensivo, destacando que o referido Acusado era
militar à data dos fatos. Contudo, o Juiz Federal Substituto Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO indeferiu a
questão de ordem suscitada, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº
13.774/18, a qual fixou a competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União para, monocraticamente,
processar e julgar militares quando estes forem acusados juntamente com civis no mesmo processo.
Naquela oportunidade, esclareceu que:
"o crime de estelionato não era decisivo para definir o órgão processante, mas o fato de o
Acusado ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA ser civil ao tempo do crime, o que atraía a competência
do Juízo Monocrático. Acrescentou que a questão da competência dos órgãos colegiados e
monocrático já foi objeto de intensas discussões após a vigência da Lei nº 13.774/2018, a
ponto de o Superior Tribunal Militar, pela primeira vez, conhecer e acolher Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (nº 7000425-51.2019.7.00.0000) para pacificar a
controvérsia no âmbito da Justiça Militar da União e aprovar a seguinte tese: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes na
condição de militares das Forças Armadas". Buscou tal IRDR definir que, mesmo após a
alteração da Lei de Organização da Justiça Militar da União pela Lei nº 13.774/2018,
permaneceria a competência dos órgãos colegiados (Conselho de Justiça) para processar e
julgar Acusados que cometeram crimes quando militares, mas que passaram a ser civis. Neste
sentido foi o acórdão proferido na Apelação 7000907-96.2019.7.00.0000, mencionada pela

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
Defesa, como se nota da própria ementa: "[...] Verifica-se que a Lei nº 13.774/2018, embora
tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles
que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de, após, terem se tornado civis
[...]". Neste paradigma, os crimes foram à época praticados por dois militares, um Sargento e
um Cabo, diferentemente do caso concreto, que contempla dentre os Acusados um civil desde
o tempo do crime, sem qualquer relação funcional com a Força, razão pela qual incide o art.30,
I-B, da Lei nº 8.457/1992, cabendo ao órgão monocrático processá-los e julgá-los".
A Defesa apresentou o presente Recurso em Sentido Estrito em 19 de maio de 2021, por meio do qual
requereu, preliminarmente, a suspensão da ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007 até o julgamento
final do Recurso por esta Corte. No mérito, pleiteou a reforma da referida Decisão, com a consequente fixação
da competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o Recorrente, com a anulação dos atos judiciais
até então praticados (evento 1 - doc. 2).
Em 31 de maio de 2021, o Juízo a quo recebeu o Recurso interposto e determinou a intimação do Ministério
Público Militar e dos demais Acusados para apresentarem Contrarrazões (evento 114 - proc. originário).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, mudou o entendimento que havia proferido por ocasião da
audiência das testemunhas e passou a considerar acertada a Decisão judicial acerca da competência
monocrática do Juiz Federal da JMU para processar feitos em que exista a presença de civis entre os Acusados
(evento 3).
A Defesa do civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA, por sua vez, subscreveu integralmente as Razões contidas no
Recurso em Sentido Estrito, requerendo que seja firmada a competência do Conselho de Justiça para
processamento do feito (evento 1 -doc. 4). Da mesma maneira, as Defesas do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, da ex-Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do ex-Sgt LUCAS DO ESPÍRITO
SANTO NETO apresentaram concordância com os argumentos estampados no Recurso em Sentido Estrito,
manifestando-se pela competência do escabinato para processar e julgar o feito (evento 1 - docs. 5 e 6).
Ao analisar o referido Recurso, na fase do art. 520, caput, do CPPM, a Juíza Federal da Justiça Militar Dra. MARIA
DO SOCORRO LEAL manteve a Decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e remeteu os autos
a esta Egrégia Corte (evento 1 - doc. 7).
Por meio de Decisão proferida em 9 de julho de 2020, o Exmo. Sr. Ministro Presidente Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS indeferiu a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007, requerida
preliminarmente, e determinou o prosseguimento do feito, por entender como acertada a Decisão do Juiz
Federal da Auditoria da 7ª CJM, que fixou a competência monocrática do Juízo para julgamento do feito
envolvendo Réu civil (evento 7).
Intimada para tomar ciência da Decisão supra (evento 11 e 14), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
antecipou seu Parecer, de lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento do presente Recurso, com a manutenção da Decisão vergastada, firmando-se
a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM para processar e julgar a
Ação Penal Militar nº 7000202-48.2020.7.07.0007 (evento 15).
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR: PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO DA MODALIDADE "SESSÃO VIRTUAL" PARA
A SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
A Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do Exército RUI SANTIAGO DE SOUSA pleiteou que fosse
convertido, da modalidade "sessão virtual" para a sistemática de videoconferência, o julgamento deste
Recurso em Sentido Estrito (evento 33).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado, o que faço agora.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º do
art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual
dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da
pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da
suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para que o
processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
"Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser formulado
pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo
Presidente data oportuna para julgamento presencial."
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento videoconferência, faz-se
necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar
a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear o seu
pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do
presente Recurso. Mesmo porque a matéria ora versada já é de amplo conhecimento da Corte.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer que
todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento no ambiente
físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido
de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e
deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n.
642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão do Relator, que analisará a
existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator submeter os
agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas
Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da pretensão de
julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo
Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo da
análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 42.082/2020. Publique-
se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020.) (Grifos
nossos.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentado, não há razão para que o processo, já devidamente
pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta
para inclusão do processo para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir
quando ou por qual meio o processo será julgado.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento deste Recurso da modalidade "sessão plenário
virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a medida.

MÉRITO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa do Coronel da Reserva RUI SANTIAGO DE
SOUSA, com fulcro no art. 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, contra a Decisão proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, na Ação Penal Militar nº 7000202-
48.2020.7.07.0007, que fixou a competência do Juízo monocrático para processar e julgar o feito, respondendo
a questão de ordem suscitada pela Defesa do Recorrente durante a audiência de inquirição das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar.
Em suas Razões (evento 2), a Defesa do Coronel da Reserva RUI SANTIAGO DE SOUSA pleiteia a reforma da
referida Decisão, pugnando pela fixação da competência do Conselho de Justiça para processar e julgar o
feito, e a anulação dos atos judiciais até então praticados. Para tanto, argumenta que o Recorrente era militar
à época dos fatos e que a regra de competência monocrática do Juiz Federal da JMU para julgamento de
militares em coautoria com civis não deve ser aplicada, pois a Lei nº 13.774/2018 é posterior às supostas
condutas praticadas pelos Denunciados, razão pela qual não deve incidir sobre eles.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
"Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça
Militar".
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como as
matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de
abandono de posto, etc. Vale dizer que civis não cometem esses tipos de delitos, de modo que jamais poderão
figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes. Contudo, nos crimes
impropriamente militares, os civis também podem ser autores, bem como podem atuar em coautoria e em
participação, seja com outros civis, seja com outros militares.
É exatamente o caso dos autos, sendo que os militares, dentre eles o ora Recorrente e o civil denunciado,
atuaram, em tese, em coautoria.
Além da definição dos crimes militares, que delimita a competência da Justiça Militar da União, o legislador
ordinário também dispôs acerca da distribuição interna de tal competência, consoante a Lei nº 13.774, de 19
de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a
Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na
data de sua publicação.
Com a promulgação da citada Lei nº 13.774/2018, as competências do Conselho de Justiça e do Juiz Federal da
Justiça Militar sofreram significativas alterações, tendo os Magistrados de Primeira Instância passado a ter
competência monocrática em algumas determinadas situações, dentre as quais nos processos relativos a civis,
mesmo que haja coautor militar.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, transcrevendo, ainda, as prescrições revogadas:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que
se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição com sede
na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território nacional,
observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo
Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração. (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018) (Grifos nossos.)
Dessas mudanças, o debate que se fazia mais frequente em nosso cenário era sobre a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que foram, de
alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois, quanto aos civis submetidos a esta Justiça
especializada não se tem dúvidas acerca da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, uma
vez presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão competente.
Contudo, tal matéria foi pacificada nesta Corte, com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), o qual estabeleceu a seguinte tese jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
O referido Acórdão do IRDR foi publicado em 5 de setembro de 2019 e determinou que a tese fixada deveria
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União, não havendo
dúvida, portanto, quanto à consolidação do entendimento sobre o tema.
Além disso, o Recurso Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, interposto em face dessa Decisão, teve o
seu seguimento negado no Supremo Tribunal Federal, tendo sido operado o trânsito em julgado em 17 de
dezembro de 2020 (Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA).
Com efeito, a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de competência, deve ser verificada
quando do momento do cometimento do delito, porquanto totalmente atrelada ao tempo da ação ou da
omissão configuradora do crime militar, sendo a hierarquia e a disciplina os critérios para afastar o civil, ou
seja, aquele que em nenhum momento esteve submetido a tais princípios, do julgamento pelos militares.
A intenção do legislador, ao modificar a LOJM e permitir que ocorressem julgamentos monocráticos pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, foi, certamente, em razão de os civis não estarem sujeitos aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina militares, inerentes à vivência na caserna.
Nesse contexto, estando caracterizado que o agente era civil à época da consumação do delito e que o fato se
deu contra a Administração Militar, infere-se que as suas condutas desencadearam um fato típico, antijurídico
e culpável, que passou a ser apreciado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, segundo as
regras de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar.
Ao se realizar uma leitura da Lei nº 13.774/18, infere-se que ela foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime, pois conferiu ao Magistrado a competência para julgar monocraticamente os
civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados na
Justiça Militar da União. Os incisos I e III do art. 9º do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum,
ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de
função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza
militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior. (Grifos nossos.)
Assim, deve ficar claro que a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente
ocorrerá quando o acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito
penal, ainda que em coautoria com agente militar, sendo exatamente essa a situação dos presentes autos.
Portanto, o que atraiu a competência do Juízo monocrático foi a condição de civil de um dos denunciados, e
não o fato de o Recorrente ter sido transferido para a reserva remunerada, situação que, por si só, não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
alteraria a competência.
Conforme estabelece a lei, a competência será exercida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
que é o juiz natural para o feito, sem qualquer necessidade de que ele convoque o Conselho de Justiça para
decidir sobre sua competência, a qual decorre diretamente da Lei; mais especificamente, da Lei nº 8.457/1992
(Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela Lei nº 13.774/2018, com redação dada em seu
art. 30, inciso I-B, já transcrito anteriormente.
Deve-se atentar para a devida interpretação quanto ao que vem a ser abrangido pelo conceito de "civis", para
fins de aplicação da lei. Desse modo, se for caso de ex-militar, que tenha cometido o delito afeto a esta Justiça
Castrense quando ainda detinha a condição de militar, este não está abarcado na alteração legislativa,
permanecendo o seu julgamento perante o Conselho de Justiça, preservando-se o grande desiderato da Justiça
Militar, que é realizar julgamentos com fulcro na experiência obtida da vivência na caserna, garantindo-se o
respeito aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tendo em vista a grande importância das Forças Armadas,
sobretudo para a soberania do país.
A única exceção, conforme mencionado, é exatamente o caso que ora está em julgamento: quando o militar
comete crime em coautoria com algum civil. Nesse caso, a competência que prevalece é a monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar, segundo dispõe especificamente o texto da lei, que não deixa margem para qualquer
interpretação distante dessa.
Quanto à presente alteração legislativa, é importante destacar que ela possui seu caráter processual, sobre o
qual vige o Princípio do tempus regit actum. Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui
aplicabilidade imediata, impondo que os atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º do CPPM.
Confira-se:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos
pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos
realizados sob a vigência da lei anterior. (Grifos nossos.)
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER, (2014, pp. 155-156), em seu Manual de Direito
Penal Militar, advogam que[1]:
O art. 2º do Código de Processo Penal comum consagra (...) o princípio do efeito imediato,
princípio da aplicação imediata ou princípio do tempus regit actum. O art. 5º do CPPM traz
previsão semelhante (...). Essa previsão permite entender que a regra também é
válida para a lei processual penal militar, podendo-se dizer que o CPPM, ao adotar o
princípio do tempus regit actum, traz como consequência a validade de atos
processuais praticados sob a égide da lei processual anterior e a aplicação imediata
de todas as normas inauguradas no processo penal militar. Em outros termos, se
houver uma mudança legal, por exemplo, no "processo" especial de deserção (melhor seria
procedimento especial da deserção), essa nova previsão será aplicada a partir do momento
que a lei entrar em vigor, mesmo nos processos ainda em curso, ou seja, no "meio do caminho"
(...) Todavia, os atos processuais já praticados naquele processo serão perfeitamente válidos,
não trazendo nulidade ao curso processual. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, cito também precedentes dos Tribunais, in verbis:
"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL,
DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº
11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DESSE
DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E DE APLICABILIDADE IMEDIATAS -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP,
ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO
("TEMPUS REGIT ACTUM") - DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE
JURÍDICA DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. - (...) A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de
Processo Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma normativo, por
essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação aos procedimentos penais
em curso. Considerada a sucessão de leis processuais no tempo, o tema em referência rege-
se pelo critério que considera dominante, em matéria recursal, o ordenamento positivo vigente
no momento em que publicada a sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual
"tempus regit actum". Doutrina. Precedentes". (STF - HC 124783 AgR, Relator Ministro CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/5/2017, DJe-074, publicado em 18/4/2018). (Grifos
nossos.)
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA PRÁTICA DE
CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO
COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
modificação superveniente de competência não importa em nulidade dos atos
processuais até então praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit
actum, são válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de
primeiro grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia,
prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se encontra. 3.
Agravo regimental ao qual se nega provimento". (STF - AP 914 AgR, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe-057, publicado em
30/3/2016, republicado no DJe-091, de 6/5/2016). (Grifos nossos.)
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO NOBRE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO. (...) 2. As normas de direto processual penal são regidas pelo
princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Assim,
iniciado processo penal no Juízo comum, antes do advento de nova lei, não há falar em sua
redistribuição nos termos da novel Lei n. 13.491/2017. 3. No caso, tendo a sentença
condenatória sido proferida em 18/8/2014 e o acórdão do recurso de apelação prolatado em
25/5/2016, ambos anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, de 13/10/2017, não há
que se falar em deslocamento de competência. 4. Recurso ordinário em habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido". (STJ - RHC 107.228/RS, Relator Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/3/2019).
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA
PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017.
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à
definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em
situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º
13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por
via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de
natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas
relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente
será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar
e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às
questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento
terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3.
Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda
não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da
jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente
ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça
Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª
Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante". (STJ - CC
160.902/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
18/12/2018). (Grifos nossos.)
"EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONDENAÇÕES CONFIRMADAS PELO
TRIBUNAL REGIONAL. PLEITO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
APROVEITAMENTO DE ATOS PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Em decorrência do princípio
tempus regit actum, a lei nova aplica-se imediatamente na instrução criminal em curso,
evidentemente, respeitando-se a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos. 5.
Apesar de as leis processuais aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser
respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, sendo, portanto,
plenamente válidos os atos processuais anteriormente praticados e devidamente ratificados
pelo Juízo Federal. 6. Esta Corte, examinado o RHC 37.105/PE do correú, já se manifestou
quanto a não ocorrência de vícios no curso do processo. 7. Habeas corpus não conhecido". (STJ
- HC 320.638/PE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe 31/10/2017).
Da mesma maneira é o entendimento pacífico desta Corte:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AGENTES CIVIS À ÉPOCA DOS
FATOS. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ARTIGO 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei nº 8.457/1992 para atribuir competência ao Juiz Federal da
Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I
e III do art. 9º do Código Penal Militar. A alteração segundo a qual o Magistrado togado
de primeira instância passa a ser competente para o processamento e o julgamento
de civis diz respeito a regramento processual, cuja aplicação deve ser efetivada a
partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, nos termos do art. 5º do
Código de Processo Penal Militar. Para fins de prequestionamento, não restou violado o
artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Recurso em Sentido Estrito a que se nega
provimento. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar. RSE nº 7000266-
11.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 17/06/2019). (Grifos nossos.)
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se imediatamente,
alcançando, também, as Ações Penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação, desde
que o órgão que antes detinha a competência para o processo e o julgamento não tenha ainda proferido
Sentença.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
Já tendo sido proferida Sentença, todavia, o ato será considerado válido. Por mais que a lei processual seja
aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento de que o processo é constituído
por inúmeros atos e cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de se determinar
qual a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é
aquela em vigor no momento em que ele foi praticado. Invoca-se, pois, a teoria dos Atos Processuais Isolados.
A lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra (Princípio tempus regit actum), mas se
respeita a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em vigor de nova lei
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma processual,
visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. Os atos praticados sob o regramento
anterior devem ser respeitados e prescindem de ratificação ou de renovação no Juízo declinado.
Então, havendo Sentença, essa será respeitada, mesmo que exarada pelo órgão judiciário não mais
competente; mas, inexistindo tal decisum, havendo pelo menos um agente civil, de pronto será considerada a
competência monocrática do Juiz Federal da JMU para processamento e julgamento do Réu, na forma do art.
30, inciso I-B, da LOJM, porquanto era "civil" naquele momento, sendo esse o real sentido almejado pelo
legislador para fins de aplicação da referida lei.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline da competência para o Juiz Federal da
Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova
redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para o
processamento e o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de
acordo com o entendimento acima exarado.
Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de direito
surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça. Contudo, com a
alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos Conselhos pelo fato de
que o julgamento de civis, que nessa condição cometeram o crime militar, passou a ser atribuição monocrática
do Magistrado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data, sua
aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a subordinação à deliberação do
Conselho nos casos em que deixou de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis que nunca estiveram
atrelados aos preceitos militares.
No mais, apenas para síntese, cabe distinguir a Teoria da Atividade - quanto ao tempo do crime, ou seja,
referente à matéria penal (prevista no CPM), atinente ao tempo do fato, da conduta cominada como crime; do
Princípio do tempus regit actum - quanto aos atos processuais, referente à matéria processual penal (previsto
no CPPM). Enquanto a primeira define o momento do crime, que é o tempo que rege o fato, a segunda reflete a
regra processual no sentido de que a nova lei processual possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados.
Assim, o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal, de acordo com o art. 30, I-B, da
LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual encontra sua subsunção nos
incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática. Ao contrário, se militar, permanece
a competência com o Colegiado militar (desde que não tenha praticado o crime em coautoria com Réu civil),
não importando que venha a ser, posteriormente, licenciado ou excluído das Forças, pois o tempo do crime é
que rege a definição da competência (Teoria da Atividade).
Contudo, a lei processual a ser aplicada ao caso é aquela que vige no momento do processamento do feito, e
não da prática da ação. Logo, caso ainda não exista Sentença proferida, a nova lei processual (no caso, a Lei nº
13.774/18), alcança os atos processuais no momento em que eles se encontram, dada a sua característica de
aplicabilidade imediata (Tempus Regit Actum).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
Constata-se, portanto, que o cuidado do legislador para que o civil fosse processado e julgado
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar foi tamanho que houve a edição do inciso I-B do art. 30
pela Lei nº 13.774/18, o qual estabelece que o Juiz Federal da Justiça Militar será sempre o competente para
julgar civil, ainda que tenha cometido crime em coautoria com militar. Logo, a regra de competência para
julgamento do civil (prevista nos art. 9º, inciso III, alínea "a" e no art. 30, inciso I-B da LOJM) se sobrepôs à
regra de competência para julgamento de militar.
Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar da competência da Corte
Castrense os agentes que nunca foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares. Esses sim são os "civis" para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações introduzidas pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
Nesse sentido é o entendimento pacífico desta Corte sobre o tema:
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. RECURSOS
DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO. INCIDÊNCIA DO ART. 30,
INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE, E EM
LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR MAIORIA. Preliminarmente, a Defesa
suscitou a incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para julgar
monocraticamente o acusado militar, contudo, por força do disposto no art. 30,
inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído pela Lei 13.774/2018, foi outorgado ao
magistrado togado a competência para processar e julgar, de forma
monocrática, tanto os acusados civis quanto os militares denunciados juntamente
com aqueles no mesmo processo, como no caso dos autos. Rejeição da preliminar
suscitada. Decisão por unanimidade. No mérito, a autoria e a materialidade restaram
devidamente comprovadas, tanto pela prova testemunhal quanto pela pericial. Os acusados,
em unidade de desígnios e união de esforços, praticaram o delito de furto mediante fraude, em
local sujeito à Administração Militar, quando, mediante ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o
da vigilância da coisa, para subtrair o armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do
Brasil. No tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de maneira
acertada, dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda adequada à gravidade do fato,
notadamente, por se tratar de furto triplamente qualificado, praticado mediante fraude, por
duas pessoas, e que teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional. Negado provimento
aos Apelos defensivos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. nº 7000641-
12.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
06/05/2021, Data de Publicação: 28/05/2021). (Grifos nossos.)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. COAUTORIA. MILITAR
DAS FORÇAS ARMADAS E CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS
DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.774/2018. ART. 5º DO CPPM. DISPENSA DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS
E DAS FORMALIDADES INERENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO. CARÁTER PREVENTIVO DO
PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Conforme
estabelece o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com a novel redação
conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar
processar e julgar, monocraticamente, civis e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. A alteração segundo a qual o
Magistrado togado de primeira instância passa ser competente para o
processamento e o julgamento de civis e de militares, quando estes foram acusados
em concurso com aqueles, diz respeito a regramento processual, cuja aplicação deve

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:19:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2160b2fbd2
ser efetivada a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, nos
termos do art. 5º do Código de Processo Penal Militar. É inviável o acolhimento de pleito
preventivo em sede de Recurso em Sentido Estrito. Recurso em Sentido Estrito a que se nega
provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RSE nº 7000376-10.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 29/05/2019, Data
de Publicação: 05/06/2019). (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, tal dispositivo não deixa dúvidas acerca da competência monocrática do Juiz Federal para
julgar civis, ainda que a conduta delituosa tenha sido cometida em coautoria com militar. Nesse caso, é a
competência para julgamento do civil que prevalece, e não a do Conselho de Justiça. Ademais, por se tratar de
norma de caráter processual, ela é de incidência imediata, abarcando, inclusive, condutas praticadas antes de
sua edição, como explicitado anteriormente.
Diante de todo esse contexto, concluo que, nos casos em que o civil, nessa condição, for um dos autores ou
partícipes do crime, a competência para processamento e julgamento do feito será, monocraticamente, do Juiz
Federal da Justiça Militar, segundo dispõe o art. 9º, I e III, do CPM, e o art. 30, inciso I-B da LOJM, não havendo
necessidade de que ele convoque o Conselho de Justiça para decidir a questão, haja vista ser o Juiz Natural
para o caso.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do Coronel
da Reserva Remunerada do Exército RUI SANTIAGO DE SOUSA para manter a Decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, na Ação Penal Militar nº 7000202-
48.2020.7.07.0007, que fixou a competência do Juízo monocrático para processar e julgar o feito, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c077a59e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-91.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: RUI SANTIAGO DE SOUZA, CEL RR/1 EX.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. RENAN BENEVIDES FRANCO, OAB/CE Nº 23.450 E DR. JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA,
OAB/CE Nº 12.511.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do
Exército RUI SANTIAGO DE SOUZA, com fulcro no art. 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar,
contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que fixou a
competência do Juízo monocrático para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 700020248.2020.7.07.0007.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO DA MODALIDADE "SESSÃO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA

3. Consta dos autos que, em 29/9/2021, a Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do Exército RUI
SANTIAGO DE SOUZA formulou o pedido de conversão da modalidade "sessão virtual" para a sistemática de
videoconferência (Evento 33).
4. O eminente Ministro-Relator exarou Despacho em 30/9/2021, definindo que a citada postulação seria objeto
de análise oportuna (Evento 36), trazendo a matéria, nesta oportunidade, em sede de preliminar, e apresentou
seu voto para indeferir o pedido de conversão do julgamento deste Recurso da modalidade "sessão plenário
virtual" para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa para a medida.
5. Porém, abro a divergência por entender que o pleito não deveria ser analisado em sede de preliminar, como
será demonstrado a seguir.
6. Conforme se verifica nos autos, a Defesa não articulou pedido de preliminar de conversão do julgamento
de sessão virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu sentir,
deveria ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos termos da Resolução nº 275,
de 3 de abril de 2020.
7. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão requerer que o processo não
seja julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo será retirado de pauta. Para melhor situar a
presente pendência, o referido normativo cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no
ambiente virtual, como por meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões
de julgamento virtuais na Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 16:45:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c077a59e
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados
e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda
terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (Grifos nossos.).
8. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão monocrática deferitória
ou indeferitória, a qual poderia viabilizar a interposição do recurso de agravo interno, sob pena de negativa
da entrega da prestação jurisdicional. Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na forma da
legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte postulante, sob o argumento de
que a questão será analisada pelo Plenário em sede de preliminar, quando, na verdade, sequer seria exigida a
invocação do princípio da colegialidade, no caso vertente.
9. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao Plenário, pois a pendência sobre
se a sessão virtual será convertida em videoconferência não exige maiores e intensos debates pelo colegiado,
para que a causa em exame se amadureça. Portanto, repiso que essa iniciativa só pode ser entendida como
forma de frustrar a possibilidade de a parte interessada manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a
esperada decisão do Relator, embora seja viável também a interposição de agravo contra despacho do Relator
que resolve apreciar tal requerimento em sede de preliminar.
10 . Percebe-se, dessa forma, que a citada legislação produzida pela prórpia Corte e dirigida a
seus jurisdicionados, principalamente para os órgãos que desempenham funções essenciais à
Justiça (art. 127 e seguintes da Constituição Federal), por óbvio, está a sinalizar que o Relator deverá
decidir, de plano, sobre o deferimento ou não do mencionado pleito, sob pena de admitir que o
Tribunal mantenha em vigor um normativo, sem que seja conferida qualquer eficácia às suas respectivas
disposições.
11. Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo na lei, na doutrina e na jurisprudência,
além de causar perplexidade perante os operadores do direito que formulam requerimentos, acreditando que
se encontram em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de 2020.
12. Assim, para que fosse garantido à Defesa do recorrente o exercício do contarditório e da ampla defesa,
entendo que o Ministro-Relator, nos termos da Resolução nº 275, de 2020, deveria ter apreciado o pedido de
conversão da sessão virtual para sessão por videoconferência, ao invés de ter submetido a matéria a este
Plenário, em sede de preliminar.
13. Porém, como a Defesa não impugnou o Despacho do Relator e tendo em vista que o
requerimento formulado pelo recorrente era extemporâneo, pois foi apresentado sem a
observância do prazo previsto no art. 7º da Resolução nº 275, de 2020, vale dizer, a Pauta de
Julgamento foi publicada no Dje em 21/9/2021 e a petição acostada aos autos somente em
29/9/2021 (Eventos 21 e 33), vejo que é o caso de não conhecer da preliminar em questão.
Por essas razões, votei não conhecendo da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido de
conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de
amparo legal, repisando meu entendimento de que cabe ao Relator dirimir essa matéria tão logo seja
provocado pela parte, na forma da legislação em vigor.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000476-91.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: RUI SANTIAGO DE SOUZA, Cel RR/1 Ex.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: Dr. RENAN BENEVIDES FRANCO, OAB/CE Nº 23450, e Dr. JOÃO MARCELO LIMA
PEDROSA, OAB/CE Nº 12.511.
VOTO DIVERGENTE
Com todo o respeito ao sempre bem fundamentado Voto do eminente
Ministro Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, faço a presente Declaração de
Voto divergente, em sede do presente Recurso em Sentido Estrito (RSE).
Trata-se de RSE interposto pela Defesa do Coronel da Reserva Remunerada do Exército RUI SANTIAGO DE
SOUZA, com fulcro no art. 516, alínea "e", do CPPM, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que fixou a competência do Juízo monocrático para processar e julgar a
Ação Penal Militar (APM) nº 7000202-48.2020.7.07.0007.
A Denúncia, oferecida em 7.12.2020 e recebida em 20.12.2020 (evento 1 - proc. originário), narra, em síntese,
que no período compreendido entre 2008 e 2010, o recorrente (quando exercia a função de Chefe da Comissão
Regional de Obras da 7ª Região Militar - CRO/7), em coautoria com o Coronel da Reserva FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, com a ex-Tenente IZABELA XAVIER FALCÃO, com o ex-2º Sargento LUCAS DO
ESPÍRITO SANTO NETO e com o civil ANTÔNIO OSVALDO DA SILVA, teria praticado atos consistentes em
possíveis desvios de recursos públicos e em superfaturamento na execução de obras de engenharia realizadas no
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), sendo dado como incurso no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar.
Em 12.5.2021, durante a audiência de inquirição de testemunhas arroladas pelo MPM (evento 1 - doc. 1), a
Defesa do Recorrente suscitou questão de ordem e requereu a Convocação do Conselho de Justiça para a
apreciação do presente feito, com a consequente suspensão, sob pena de violação dos arts. 5º e 125, ambos da
Constituição da República, em especial dos Princípios do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, afirmando
ser direito fundamental do seu cliente ser julgado pelo escabinato.
Contudo, o Juiz Federal da Justiça Militar Substituto Dr. EDUARDO MARTINS NEIVA MONTEIRO indeferiu a
questão de ordem suscitada, com fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92 (redação da Lei nº
13.774/18), a qual, na sua peculiar visão, fixou a sua competência para, monocraticamente, processar e julgar
militares quando estes forem acusados juntamente com civis no mesmo processo.
A Defesa interpôs o presente RSE em 19.5.2021, por meio do qual requereu, preliminarmente, a suspensão da
APM nº 7000202-48.2020.7.07.0007 até o julgamento final do Recurso por esta Corte. No mérito, pleiteou a
reforma da referida Decisão, com a consequente fixação da competência do Conselho de Justiça para
processar e julgar o Recorrente, com a anulação dos atos judiciais até então praticados (evento 1 - doc.
2).
A Defesa do civil ANTONIO OSVALDO DA SILVA subscreveu integralmente as Razões contidas no RSE,
requerendo que seja firmada a competência do Conselho de Justiça para processamento do feito (evento 1 -
doc. 4). Da mesma maneira, as Defesas do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, da ex-Tenente
IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do ex-Sgt LUCAS DO ESPÍRITO SANTO NETO apresentaram
concordância com os argumentos estampados no RSE, manifestando-se pela competência do Escabinato para
processar e julgar o feito (evento 1 - docs. 5 e 6).
Por ocasião dos julgamentos das Apelações nº 7000480-02.2019.7.00.0000, 7000465-33.2019.7.00.0000 e do
RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000 declarei votos, divergindo sobre o mesmo tema ora tratado.
Pela sua pertinência com o presente caso, transcrevo a Declaração de Voto, por mim exarada, em sede do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Recurso de Apelação nº 7000480-02.2019.7.00.0000, julgado em 6.2.2020 (RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.):
"(...) Faço, no tocante (...) preliminar defensiva de nulidade absoluta em
razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da
Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da desconstituição do
Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica (CEJAer), a presente
Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos dos §§ 8° e
9° do art. 51 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Apelação interposta por WILSON SALES, Coronel (Cel) da
Força Aérea Brasileira (FAB), contra a Sentença proferida pela Juíza
Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM que o
condenou à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de
reclusão como incurso nas sanções do art. 251, § 3º, do CPPM, em
continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixado o regime inicial aberto para
o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, letra "c", do CPB.
Em 10.12.2014, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª
Auditoria da 1ª CJM ofereceu Denúncia em desfavor de WILSON
SALES, Coronel da FAB, SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Coronel
da FAB, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA, civil, e CARLOS RENATO
SANTORO ROSAS, civil.
Em Decisão de 22.1.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, considerando o advento da Lei nº 13.774/2018,
chamou o feito à ordem para dissolver o CEJAer, deslocando a
competência para julgamento do processo ao Juiz Federal da Justiça
Militar da União.
Em 15.2.2019 a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM prolatou Sentença monocrática, na qual absolveu os réus SÉRGIO
CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS
RENATO SANTORO ROSAS. Em relação ao Coronel da FAB
WILSON SALES a Denúncia foi julgada parcialmente procedente
para condená-lo como incurso na sanção do art. 251, § 3º, do
CPM, por duas vezes, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6
(seis) dias de reclusão, calculada nos termos do art. 71 do CP comum
(continuidade delitiva), a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
nos termos do art. 33, § 2º, letra "c", do CP comum, concedido o direito
de apelar em liberdade.
Neste feito, há questão de grande relevância, a qual deve ser
aprofundada, pois tem o potencial de desvirtuar a história da JMU,
atacando a lógica e os investimentos insertos pela sociedade neste
ramo especializado.
Trata-se de o suposto concurso de agentes, entre civis e Oficiais
Superiores da Aeronáutica, ter deslocado a competência,
originariamente do CEJ, para o Juízo monocrático.
Apenas para registrar, o concurso de agentes, o qual justificou o
deslocamento da competência do CEJAer para o Juízo Monocrático, foi
afastado na Primeira Instância, tema este que perdeu totalmente o
sentido, pois o MPM não recorreu da Sentença absolutória dos demais
acusados.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Assim, apresento, na sequência, minhas razões alicerçadas no sentido
de que a competência do CEJAer não poderia ter sido afastada.
A PETIÇÃO N° 7000425-51.2019.7.0000
Em 22.8.2019, por ocasião do julgamento da Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 - Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) -, os Ministros do STM, no mérito, por unanimidade
de votos, fixaram a seguinte tese jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar da União.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento
ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Pode-se constatar que o concurso de agentes, no contexto da Lei n°
13.774/18, não foi tratado no mencionado IRDR.
Portanto, a parte não abrangida pelo IRDR merece especial cuidado,
porque também guarda possíveis óbices e ataques à base
principiológica da JMU.
A MENS LEGIS
A mens legis que moveu a alteração da Lei n° 8.457/92 teve por escopo deslocar para o Juízo
monocrático apenas aqueles que praticaram o crime quando já eram civis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do julgamento dos
civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por
um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os crimes dos militares, mas
sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou militares; de outro, é certo
também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar tendo suas
condutas julgadas por militares.". (Grifo nosso.).
Entretanto, adiante decompor-se-ão as possíveis situações desse "civil", as quais podem
conduzir a conclusões diversas sobre o tema.
ESTUDO SOBRE A LEI Nº 13.774/18
A Lei n° 13.774/18 apresenta imperfeições ou defeitos, os quais ainda
não foram, por completo, enfrentados, mesmo após o grande avanço
verificado com o mencionado IRDR.
Há civis que: 1) são ex-militares (Praças R-2); 2) jamais foram
incorporados às fileiras das Forças Armadas; e 3) são Oficiais da
Reserva não Remunerada (Oficial R-2).
Nesse ângulo, deve-se, segundo a minha interpretação, fixar quais
desses "civis" serão processados e julgados pelo Juízo Monocrático.
Na óptica deste Relator, esse " civil" será aquele que praticar o crime
quando já era civil, podendo ser ex-militar ( Praça R-2) ou aquele
que jamais foi incorporado às fileiras das Forças Armadas.
Nesse ponto, como ver-se-á, os civis que são Oficiais da Reserva

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
não Remunerada (detêm Carta Patente - Oficial R-2), não
podem ser processados e julgados perante o Juízo Monocrático.
Em 22.4.2019, realizei Estudo sobre a Lei nº 13.774/18, no qual
destaquei o seguinte:
"(...) Há questão de ordem a ser detectada na referida Lei, a qual, inserindo e misturando
conceitos que se interseccionam, pode causar tempestades interpretativas.
Abordar essa questão de ordem é essencial para que se possa construir propostas de cura para
os sérios defeitos da citada norma.
Para tanto, impõe relembrar como eram e como estão redigidos os dispositivos envoltos pela
questão:
Art. 23. (...)
§ 3º Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo conselho,
ainda que excluído do processo o oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
A exposição de motivos deixou clara a finalidade da Lei nº 13.774/18, mas, como critério para
regrar a competência perante a Primeira Instância, foram estabelecidos, em sede da LOJM, 4
(quatro) conjuntos de possíveis agentes: " oficial (is)", " praça", " militares" e " civis".
A correlação desses 4 (quatro) conjuntos causa notável controvérsia.
Para se propor a cura de sua redação, torna-se impositivo identificar do que a Lei padece.
CONCEITO LEGAL DESSAS EXPRESSÕES
O ponto nevrálgico reside no fato de que as referidas expressões se interseccionam, pois, nos 4
(quatro) conjuntos (" oficial (is)", " praça", " militares" e " civis"), há áreas sobrepostas.
Isso poderá ser facilmente percebido pela análise da legislação.
Note-se que a expressão " militares" reúne os militares da ativa e os militares inativos e,
nestes, estão os militares da reserva remunerada e os reformados - art. 3° do Estatuto
dos Militares - Lei n° 6.880/80. Logo, podem ser praças ou Oficiais militares da ativa ou inativos.
De acordo com o Estatuto dos Militares, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em
níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. E esta ordenação se faz pelo grau

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
hierárquico de postos ou de graduações.
O posto é o grau hierárquico do oficial, a quem é outorgada a autoridade decorrente do preparo,
ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. O posto do
oficial é conferido por ato do Presidente da República e confirmado em Carta Patente, cuja
concessão ocorre quando do ingresso no oficialato.
As patentes são três: oficial, oficial superior e oficial general. A lavratura e a assinatura
da Carta Patente dos oficiais das Forças Armadas são normatizadas por Decreto e regulado no
âmbito de cada Força, visando assegurar as prerrogativas, os direitos e os deveres do oficial, nos
termos da Lei.
Em regra, os oficiais têm curso superior, obtido antes ou depois do ingresso nas Forças Armadas.
A formação acadêmica mostra-se essencial para que o oficial desempenhe a vasta lista de
conhecimentos científicos exigidos ao longo da carreira. Apenas os brasileiros natos podem ser
oficiais.
A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. À
praça graduada, particularmente o sargento, compete auxiliar ou complementar as atividades
dos oficiais, substituindo-os, eventualmente, no adestramento, no emprego de meios, na
instrução, na disciplina e na administração. As demais praças são essencialmente elementos de
execução.
As praças detêm cursos técnicos secundários, sendo formadas para as funções auxiliares.
Em eventuais convocações ou nos casos de mobilização, o oficial da reserva possui a Carta
Patente e a praça o Certificado de Reservista.
No tocante ao termo " oficial (is)", engloba os oficiais da ativa e os oficiais inativos, estes
abrangendo os da reserva remunerada e os reformados. Contudo, essa expressão "
oficial (is)" também inclui os oficiais da reserva não remunerada (R-2), os quais são
civis (R-2), como se verifica nos Decretos referentes à Reserva das 3 (três) Forças Singulares
(Decretos nº 4.502, de 9.12.2002 - Exército; n° 4.780, de 15.7.2003 -Marinha; e nº 6.854, de
25.5.2009 - Aeronáutica).
Tanto assim que, a título de ilustração, tão logo mobilizado um oficial R-2 ( civil), sendo
possuidor da Carta Patente de Major, ele imediatamente voltaria a exercer o referido posto.
Observe-se a redação da Carta Patente (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997 - Aprova as normas para
a lavratura e assinatura de Cartas Patentes de Oficiais das Forças Armadas) de ex-servidor deste
Tribunal Militar, o qual, além de ser Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) do Exército,
também é civil:
"O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal Faz saber que FERNANDO LUIZ BARCELLOS é
Oficial do Exército, no posto de 2º Tenente da Reserva de 2ª Classe, Arma de
Infantaria, a contar de 31 de agosto de 1973, em virtude da Portaria Ministerial nº 1.341 de 10
de setembro de 1973, publicada no "Diário Oficial" de 17 de setembro de 1973, e por isso lhe
confere, de acordo com o Decreto nº 71.495, de 5 de dezembro de 1972, a presente carta
patente confirmatória do gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao
posto, nos termos da Lei. Brasília, DF, em 26 de novembro de 1973; 152º da Independência e
85º da República (...)" (grifei).
Assim, a redação das Cartas Patentes (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997) ordena que o seu
portador, além de ser civil, simultaneamente "é Oficial da 2ª Classe da Reserva" (R-2)
ou "da Reserva de 2ª Classe" (R-2), entenda-se da Reserva não Remunerada ( R-2),
confirmando o gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto, nos
termos da Lei. Há casamento perfeito entre a Carta Patente e o art. 142, § 3°, inciso I, da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
CF/1988, não se podendo instaurar a desvalia desse imperial comando, estritamente ligado à
perpetuidade das Forças Armadas.
A Carta Patente atesta que o cidadão "é Oficial", não estando nela escrito "foi
Oficial" acerca daqueles que ingressaram na Reserva não Remunerada (R-2). Portanto,
não é cassada ou perdida a sua validade quando o Oficial temporário ingressa na Reserva não
Remunerada e deixa o serviço ativo. Isso só ocorre com o devido processo legal de
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato perante o Pleno do STM.
Coerentemente às Cartas Patentes emanadas segundo a Constituição Federal, o STM tem
declarado a indignidade para o oficialato de civis que as detêm. Deveras, de fato o Oficial da
Reserva não Remunerada, embora seja civil, tem a sua condição também de Oficial submetida
ao julgamento do Pleno do STM. Nesses termos, o art. 142, inciso I, da CF/1988, pautou
pelo gênero (Oficial da Reserva) sem especificar se da Remunerada ou não.
Há precedentes de processos de indignidade para o Oficialato, nos quais os Oficiais
representados, na situação de licenciados, excluídos e demitidos, eram da Reserva
não Remunerada, ou seja, civis. Nesses julgamentos, os representados foram considerados
indignos para o Oficialato por unanimidade de votos (Declarações de Indignidade nº 20-2/DF,
nº 33-4/DF e nº 12-46.2008.7.00.0000 - 2008.01.000060-1/DF).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 20-2/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva não
Remunerada (R-2), estando já licenciado - civil (fl. 4 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. Oficial da Reserva Não-
Remunerada condenado definitivamente pela Justiça Militar ante a prática do concurso de
crimes de peculato e estelionato. Presença, in casu, da falta residual administrativo-disciplinar
em afronta aos preceitos éticos-morais que presidem o conduzir-se dos integrantes das Forças
Armadas. Procedência da Representação, em decisão uniforme, para declarar-se o representado
indigno para o oficialato, cassando-se-lhe o posto e a patente. (Representação Para
Declaração De Indignidade nº 20-2 - Min. Rel. Alte. Esq. RAPHAEL DE AZEVEDO BRANCO)."
(grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 33-4/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva
não Remunerada (R-2), estando já excluído - civil (fl. 5 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - Oficial Temporário do Exército
condenado, com transito em julgado, à pena de 6 anos de reclusão como incurso no artigo 303
do CPM. (...) Conduta delitiva afrontando princípios éticos-morais inerentes aos integrantes da
Força Terrestre, ditames estes estabelecidos no Estatuto dos Militares. Pretendida renúncia ao
posto e patente desguarnecida de amparo legal, mormente quando está "sub judice" a
condição de Oficial do Exército do Representado. Acolhida a Representação do
Procurador-Geral da Justiça Militar para declarar a indignidade para o oficialato, nos termos
do art. 42, §§ 7º e 8º da Constituição, com perda do posto e patente. Unânime. (Representação
de Indignidade nº 033-4 Min. Relator Tem-Brig-do-Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA J. em
19/3/1996)." (grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 12-46.2008.7.00.0000 (2008.01.000060-
1/DF), estavam presentes os Exmo. Sr. Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho
Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, William de Oliveira Barros, Renaldo Quintas
Magioli, Francisco José da Silva Fernandes, José Américo dos Santos, Raymundo Nonato de
Cerqueira Filho, Alvaro Luiz Pinto, Artur Vidigal de Oliveira, Marcos Martins Torres e este
subscritor. Nesse julgamento, o STM declarou, por unanimidade, o representado indigno de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
permanecer no posto de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2), estando já demitido -
civil (fls. 1/2 do Acórdão):
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial condenado pelo Tribunal do
Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses de reclusão em razão da prática do
crime de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado. Representado já
incluído na Reserva não remunerada, em face de demissão ex offício do Serviço Ativo do
Exército (...) 2) Mérito: Quadro fático extraído dos autos emerge de modo inconteste o desvalor
da conduta do Representado, que infringiu os princípios da ética militar. Por unanimidade,
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, deferida a Representação
formulada pela PGJM para declarar o Representado indigno do oficialato, com a perda do
posto e da patente que ostentava na reserva não remunerada do Exército Brasileiro.
(Representação para Declaração de Indignidade nº 2008.01.000060-1 Min. Rel. Francisco José
da Silva Fernandes J. em 21/09/2010 )." (grifei).
Logo, no Pleno do STM, como reflexo natural das normas vigentes, inexiste dúvida de que o
Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) é, ao mesmo tempo, civil, sendo-lhe
asseguradas as prerrogativas do respectivo posto, conquistado enquanto esteve na ativa de sua
Força Singular, mantidas até eventual declaração em contrário, pela via judicial.
As praças não se igualam, mas se assemelham em alguns aspectos verificados para os oficiais.
No tocante ao critério " praça", este engloba as praças da ativa e as praças inativas, estas
abrangendo as da reserva remunerada e as reformadas. Contudo, essa expressão "
praça", na legislação, frise-se, na Lei e no Regulamento do Serviço Militar (Exército) e
em Decretos que tratam da Reserva das Forças Armadas (Marinha e Aeronáutica),
também inclui as praças da reserva não remunerada (R-2), as quais são civis (R-2).
Destaca-se que, embora integrem a Reserva, os oficiais não são reservistas e possuem, sejam
militares ou civis (R-2), Carta Patente. Noutro vértice, as praças, quando incluídas na
Reserva, passam a ser reservistas e, por isso mesmo, têm o Certificado de Reservista.
ESSAS EXPRESSÕES NOS DIPLOMAS LEGAIS
Nesse contexto, para comprovar a confusão emanada pela Lei nº 13.774/18, observem-se, a
seguir, as normas em vigor, mediante breve resumo, correlatas ao tema e válidas no âmbito das
3 (três) Forças Armadas.
Do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80:
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam
uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa (...)
b) na inatividade
I - os da reserva remunerada (Observação: praças e oficiais.),
II - os reformados (...)
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente,
estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva
não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as
obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar (...) (Observação: Oficial R-2 (civil)
mantendo o posto na Reserva não Remunerada)
Do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM) - Decreto n° 57.654/66:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:
(...)
39) Reserva - Conjunto de oficiais e praças componente da reserva, de acordo com legislação
própria e com este Regulamento. (Observação: remunerada ou não.)
40) Reservista - Praça componente da reserva. ( Observação: as praças são reservistas
e os oficiais, por terem Carta Patente, pertencem à Reserva, remunerada ou não)
(...)
Art 35. A Reserva, no que concerne às praças, será constituída pelos reservistas de 1ª e 2ª
categorias.
Do Regulamento da Reserva da Marinha - Decreto nº 4.780/03:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 5º Os integrantes da Reserva da Marinha (RM) encontram-se em uma das seguintes
situações:
(...)
III - na Reserva Não Remunerada (RNR), constituída pelos Oficiais (Observação: civis
da Reserva não Remunerada) e Praças RM2 (Observação: civis reservistas) (...)
No Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (RCORE) - Decreto nº 4.502/02:
Art. 5º A Reserva de 2ª Classe (Observação: civis) é constituída por:
(...)......
II - oficiais (...) das Armas (...) quando não convocados;
III - oficiais (...) dos Serviços (...) quando não convocados; e
IV - oficiais demitidos, a pedido ou ex officio, na forma estabelecida pelo (...) Estatuto dos
Militares (...)
Art. 33. Os oficiais e aspirantes-a-oficial temporários (Observação: tratam-se dos
oficiais R-2, os quais são civis), quando licenciados, conservarão o mesmo posto em
que se encontravam na ativa. (...)
Art. 46. Os oficiais e aspirantes-a-oficial da reserva não remunerada usarão uniformes militares
somente quando incluídos no serviço ativo. (...)
No Regulamento da Reserva da Aeronáutica - Decreto nº 6.854/09:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 6° A Reserva de 2ª Classe é constituída:
I - pelos militares temporários (...) e pelos integrantes do Quadro Complementar de Oficiais da
Aeronáutica (QCOA);
II - pelos Oficiais dos Quadros de Carreira, demitidos a pedido ou ex officio (...);
III - pelos militares licenciados do serviço ativo, a pedido ou ex officio, exceto os
licenciados a bem da disciplina;
(...)
§ 1
o As Praças R/2 (Observação: civis reservistas) são classificadas em Reservistas de
1
a ou 2
a Categorias, em conformidade com o estabelecido no Regulamento da Lei do Serviço
Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Art.13. (...)
§ 4 º Os Oficiais da Reserva de 2ª Classe (...) ao ser convocados, serão incorporados, com o
posto que possuírem, como militares temporários, no QOCon, na respectiva especialidade (...)
Infere-se, parcialmente, que a Lei n° 13.774/18 estabeleceu, como critério para fixar a
competência de cada Juiz Natural, aqueles 4 (quatro) conjuntos de possíveis agentes, mas não
percebeu a existência de intersecções capazes de turvar gravemente a sua aplicação.
Muito nítido, portanto, que a Lei nº 13.774/18, ao se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
As normas atinentes à competência, mais do que nunca, devem pautar pela objetividade e
clareza. Do contrário, as possíveis e as indesejadas consequências são os reconhecimentos de
nulidades absolutas, redundando também em prescrições e em impunidade de agentes.
Logo, identificada essa nefasta mescla de conceitos, pode-se perceber que a Lei nº
13.774/18 permite, como redigida, várias interpretações e, por decorrência, arestos conflitantes
no âmbito da JMU, o que lhe retiraria eficácia e esmaeceria a sua importância.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece perigo para históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o escabinato sempre teve imensa importância, o que caracteriza a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e
profundos conhecimentos jurídicos e os juízes militares com a fundamental
experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes profissionais, todas
introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no cumprimento da missão
constitucional das Forças Armadas.
Do exposto, conclui-se, parcialmente, pela necessidade de urgente revisão dessa Lei, restando,
neste momento, interpretá-la conforme os impositivos ditames da JMU.
INTERPRETAÇÃO DA REDAÇÃO ATUAL
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a
interpretar a LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18. (Observação:
algumas das presentes abordagens sobre a intepretação da Lei n° 13.774/18 foram
amainadas pelo IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000)
Ressalta-se que a aplicação de Lei, tão essencial para o funcionamento e a organização da JMU,
deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar a vertente dos princípios que
está envolta pela questão e que guia os rumos da JMU.
Nesse rumo, peço vênias para interpretar a LOJM, alterada pela Lei n° 13.774/18, a qual, mesmo
enquanto estiver com esse complicado teor, terá aplicação em casos concretos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
No tocante ao art. 27, inciso I, da LOJM, os oficiais, sejam oficiais civis (R-2) ou oficiais
militares (ativa, da reserva remunerada ou reformados), deverão ser processados e
julgados perante o CEJ.
Considerado o "tempo do crime", as praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo
CPJ e as praças civis (detentoras de Certificado de Reservista - R-2) monocraticamente pelo
Juiz Federal da Justiça Militar.
Sobre os civis, cabe estudo dedicado ao art. 27 e à primeira parte do art. 30, ambos da LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar " militares que não sejam oficiais"
(Observação: o sinônimo dessa expressão é "praças militares" - importante para
visualizar a proposta mais adiante.), nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
Os civis, que não eram militares ao tempo do crime [Observação: incluídas as praças civis
(R-2)], deverão ser monocraticamente processados e julgados.
Os civis, que eram praças militares ao tempo do crime, e as praças militares [ativas e
inativas (Reserva Remunerada e reformadas)] deverão ser processadas e julgadas perante
o CPJ.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
(Observação: essas falhas foram, na maior parte, depuradas pela Petição (IRDR) n° 7000425-
51.2019.70000).
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a
condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art.
30 da LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente
ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu,
literalmente, apenas a submissão do militar ao CPJ. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes
civis/ex-militares, nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do
Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Este fator resolve a falta de
complementação no tocante à competência do CPJ - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e
se apoia na base principiológica da JMU.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável,
o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
detalhes essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da
sociedade.
(...)
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da
carreira militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento
jurídico.
SEGUNDA PARTE DO ART. 30, I, B, da LOJM
O art. 30, inciso I-B, da LOJM, assim dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
A segunda parte do Inciso acima transcrito gera dúvidas no aspecto literal e também contraria a
lógica na qual se assenta a JMU.
Após a análise dantes exposta, o descompasso, entre a estrutura visionada para a JMU e a
redação desse dispositivo, sobressai de forma expressiva.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do
essencial julgamento por juízes militares e togado, os quais trazem, respectivamente, os
detalhes técnicos da caserna e a óptica jurídica. Por outro, o arrastamento dos agentes militares
para o julgamento monocrático, em razão da presença de apenas um civil como coautor no
processo, não resiste a mais elementar sistemática.
Imagine-se que num processo haja 15 (quinze) réus militares, sendo necessária detalhada
análise das condutas funcionais desses integrantes das Forças Armadas, a ser talhada conforme
os específicos preceitos da caserna.
Nesse caso, a incisiva contribuição dos juízes da respectiva Força Singular tem grande
relevância, exemplo que se aproxima da Operação Saúva/12ª RM.
Fazendo-se um paralelo, se o CEJ estivesse processando apenas um Tenente, o feito
permaneceria sob o manto de sua competência. Todavia, no exemplo anterior, ainda que
houvesse como réu um civil e mais 15 (quinze) Oficiais, na forma literal e afrontosa da
Lei, todos restariam sob a égide do Juízo monocrático.
Note-se o total desequilíbrio e a impressionante desproporcionalidade! A situação parece não
sopesar a essencial e a importante atuação de cada Juízo (Monocrático e Conselhos) para o êxito
da JMU.
A meu ver, essa situação não confirma a estrutura na qual está alicerçada, constitucionalmente,
a JMU.
Nesse prisma, pode haver concurso entre oficiais [militares e/ou civis (R-2)] e praças
[(também militares e/ou civis (R-2)], causando nova série de possíveis choques de
interpretação.
A meu ver, se o concurso de agentes for entre oficial e civil, aquele deverá ser submetido ao CEJ

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
e este ao Juízo monocrático. Para cada agente, há o Juiz Natural correspondente.
O militar oficial em concurso com civil não poderia ser julgado conjuntamente perante o Juízo
monocrático.
O Juiz Natural do Oficial é o CEJ. Do contrário, se a norma pudesse atraí-lo para o
Juízo monocrático, então o crime cometido por oficial general em concurso com civil
também lhe incumbiria? Ora, se pudesse transpor a competência do "Juiz Natural" CEJ,
também poderia fazê-lo em relação ao Juiz Natural "Plenário do STM". Essas situações
seriam, ambas, claramente absurdas.
E não cabe, como ver-se-á adiante, argumentar que a situação do general seria muito diferente,
por ser processado e julgado originariamente perante o STM. Ambas as competências
(Oficial/CEJ e General/STM) estão previstas na LOJM, inexistindo qualquer motivo para terem
tratamentos diversos.
Naturalmente que o general seria submetido ao STM, nisso não há a menor dúvida! O que
se desejar pontuar é que, em relação aos demais oficiais, em face do interesse público envolvido
e do grande empenho do Estado na formação desses militares, vocacionados para o Comando e
para outras funções chave das Forças Armadas, deve ser observada idêntica reverência ao
Princípio do Juiz Natural "CEJ".
A eventual separação de processos de coautores, nesse caso, seria adequada no contexto da
JMU - o agente civil para o Juízo monocrático e o oficial para o CEJ.
Isso porque o CEJ, sem nenhum corporativismo, mas sim em homenagem aos vetores da
carreira, tem responsabilizado com o devido rigor os oficiais infratores e absolvido os que assim
mereçam. Esse Conselho tem as condições de qualificar a Decisão do escabinato, verificando se
a conduta, sob a ótica intramuros, foi criminosa ou se restringiu à prática de transgressões
disciplinares. Na sequência, o civil ao tempo do crime (praça R-2 ou que jamais encorpou
nas fileiras das Forças Armadas), por não estar sujeito aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina quando praticou o delito, à luz da mens legis, deve ser processado e julgado pelo Juízo
monocrático.
Ressalte-se que o Juiz Federal da Justiça Militar será o Presidente dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça, devendo, portanto, evitar decisões conflitantes entre o escabinato e o
Juízo monocrático.
Portanto, a culpabilidade dos referidos agentes seria mensurada conforme o grau de
responsabilidade, respectivamente, do oficial e do civil. (...)".
OFICIAL QUE PRATICA O CRIME COMO CIVIL
Perceba-se que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000, ao interpretar os
dispositivos trazidos pela Lei n° 13.774/18, definiu com propriedade o
"tempo do crime" como referência válida para atrelar cada caso ao seu
respectivo Juiz Natural.
Sem desvaler qualquer vírgula daquele IRDR, outro aspecto deve ser
observado. Ocorre que, no caso dos oficiais, inclusive dos generais, o
legislador estabeleceu outro fator para definir o Juiz Natural, ou seja,
não foi o "tempo do crime", mas sim o fato de ser "oficial", ou seja, de
ostentar o posto, mediante a respectiva Carta Patente.
Por isso que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel
a general, eles, a despeito de suas condições ao "tempo do crime",
respectivamente serão submetidos ao CEJ e ao STM.
Segue a mesma rota, pode-se conjecturar um caso raro, mas muito

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
elucidativo e pedagógico: o civil que pratica crime militar e, depois do
fato, torna-se Oficial de Força Singular, ou seja, passa a deter Carta
Patente, deverá ser processado e julgado perante o CEJ.
Pelo mesmo motivo, se um Oficial da Reserva não Remunerada ( R-2),
logo possuidor de Carta Patente, pratica um crime militar quando já
está nessa condição de civil, ou seja, após ter sido excluído do serviço
ativo, deverá ser processado e julgado pelo CEJ.
Em sede do CEJ, a vivência profissional dos juízes militares permite, em
ótimas condições, avaliar o nível de gravidade atribuído ao fato e as
decorrentes consequências para o estamento castrense.
Esse agente, embora seja civil, tem o seu Juiz Natural especialmente
previsto na LOJM. Não se trata de Praça R-2, nem de civil que jamais
incorporou nas Forças Armadas. Em razão de sua potencial
mobilização, importa à sociedade manter incólumes os cânones da
Hierarquia e da Disciplina, o que apenas poderá ser aferido pelo
escabinato Especial.
Como dantes explanado, o Oficial R-2 pode ter qualquer posto, desde
Tenente R-2 até Coronel R-2. Neste caso, como são Oficiais, o Juiz
natural é o CEJ. Sendo General R-2, algo raro, mas possível em tese,
mesmo que tenha praticado o crime já como civil, em face de sua
potencial mobilização para o efetivo exercício do Generalato e pela
Carta Patente que detém, será processado e julgado perante o STM.
Em face do necessário controle dos detentores de Carta Patente, para
bem administrar eventual Mobilização ou convocação para o serviço
ativo, edificaram-se esses Juízes Naturais - CEJ (oficiais) e STM (ações
penais originárias (generais) e as eventuais declarações de indignidade
relativas a todos os postos de oficiais).
Antes da alteração proveniente da Lei n° 13.774/18, houve casos nos
quais o agente era Oficial R-2 (Oficial e civil) e tinha praticado o crime
na condição de civil, ou mesmo antes de sua exclusão do serviço ativo.
Nesses feitos, muito se debateu sobre qual seria o seu Juiz Natural: CPJ
(desprezada a sua condição de Oficial R-2 e considerada apenas a de
civil) ou CEJ (considerada a sua condição de Oficial R-2)?
Em 25.6.2014, o Ministro do STM aposentado Gen Ex Fernando Sérgio
Galvão, quando se discutiu se um Oficial R-2, por ser civil, deveria
ser submetido ao CPJ ou ao CEJ, exarou o seguinte Estudo:
"(...) O Conselho de Justiça competente para o processo e o julgamento de Oficial da
Reserva não Remunerada
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Justiça Militar da União (JMU) integra o Poder Judiciário desde a Constituição Federal de
1934, sendo composta pelo Superior Tribunal Militar (receptor dos recursos de apelação) e, na
primeira instância, pela Auditoria de Correição, pelos Conselhos de Justiça (sob a forma de
escabinato), pelos Juízes Auditores e pelos Juízes Auditores Substitutos.
O Conselho Especial de Justiça (CEJ) é constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares,
sob a presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) é constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão, portanto tenentes
estão incluídos na sua composição.
Respeitáveis operadores do direito consideraram que, para definir se o acusado - Oficial da
Reserva não Remunerada - deveria ser processado e julgado pelo CPJ ou CEJ, primeiro, como
questão de ordem, necessitaria ser esclarecida a sua condição - militar ou civil. Nesse intuito,
faz-se, geralmente, remissão a diversos diplomas legais.
Como a maioria dos juristas considera relevante, e seguindo essa lógica prevalente, vou
inicialmente concluir sobre a situação do agente Oficial da Reserva não Remunerada (militar ou
civil), mas sabendo que em nada interfere na referida competência.
É de suma importância definir com exatidão qual o Conselho competente para o processo e o
julgamento do Oficial da Reserva não Remunerada, tendo em vista que há consequência direta
à hierarquia e à disciplina nos quartéis.
Nesse ângulo, destaco que o presente assunto trata da questão do juiz natural, podendo
conduzir a sérias nulidades, pois é princípio básico constitucional.
Abordarei o tema, também, sob dois vetores: o legal e o moral, este, a meu ver, de extrema
importância à coesão das Forças Armadas.
ASPECTOS DO CAMPO LEGAL
Vejamos o campo legal, a demonstrar que o Oficial da Reserva não Remunerada, embora seja
civil, é simultaneamente Oficial. Nesse passo, o importante será detectar que tal condição
(civil) não afasta, por qualquer ângulo que se observe, o CEJ como seu juiz natural, quando for
processado e julgado por crimes militares.
Passa-se a examinar alguns dispositivos que confirmam a condição de civil do Oficial da
Reserva não Remunerada, mas se detectará a inexistência de qualquer reflexo disso no tocante
ao Conselho competente.
Os arts. 3º, 4º e 14, todos do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80 -, deixam claro que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil.
Conforme as normas castrenses, há os Oficiais de carreira, os temporários na ativa e os da
Reserva Remunerada (R-1), todos militares.
Também há os Oficiais de carreira demitidos (a pedido ou ex-officio), os Oficiais excluídos e os
Oficiais temporários licenciados (R-2 ou RM3 - Reserva não Remunerada), sendo todos, por não
estarem na ativa, civis.
Os Decretos nº 4.780, de 15.7.2003 (Aprova o Regulamento da Reserva da Marinha); nº 4.502,
de 9.12.2002 (Exército); e nº 6.854, de 25.5.2009 (Aeronáutica), literalmente estabelecem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil e também, simultaneamente, Oficial. Ou seja, para
ser Oficial da Reserva não Remunerada a pessoa necessariamente foi e poderá ser novamente
militar (convocação, mobilização, reintegração judicial ou administrativa etc), mas, enquanto
nessa condição, indubitavelmente é Oficial ( detentor de Carta Patente) e é civil.
(...)
Há importante questão atinente à proporcionalidade. Se a Constituição Federal confiou ao
STM o julgamento da indignidade e da incompatibilidade do Oficial, seja este militar ou civil,
na primeira instância seria competente o CPJ para submetê-lo a judice? A resposta é negativa,
pois, considerando-se o investimento realizado no Oficial e a sua importância em eventual
mobilização ou convocação, o seu juiz natural é o CEJ.
Seria flagrantemente desproporcional admitir que o STM, última instância da JMU, seja

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
competente para declarar a indignidade/incompatibilidade de Oficial da Reserva Remunerada
(militar) e da não Remunerada ( civil), enquanto que, na primeira instância, esse mister estaria
constitucionalmente destinado ao CPJ, composto por juízes militares menos experientes e de
postos hierarquicamente muitas vezes mais baixos (tenentes) do que o do acusado. Não é
demais lembrar que a CF/1988 e a Carta Patente do acusado lhe garantem o gozo das
vantagens, das prerrogativas e dos deveres inerentes ao posto, nos termos da lei,
nisso incluído o mais básico e elementar, ou seja, o respeito ao seu juiz natural.
Alinho-me à mesma conclusão e mediante idênticos dispositivos legais, ou seja, sem a menor
dúvida o Oficial da Reserva não Remunerada é civil, (não é militar). Embora o Oficial R-2 seja
civil, porquanto não está no serviço ativo de sua Força Singular, ainda lhe é assegurado o posto
constante de sua Carta Patente.
ASPECTOS DO CAMPO MORAL
Alguns operadores do direito entendem como indissociáveis a condição de Oficial e a de militar,
mas, como se viu e continuaremos a dissecar, esse raciocínio é inválido e conduz a erros que
acometem o Sistema Castrense.
Repise-se, vários pensamentos sobre o tema, pouco aprofundados, primeiro concluem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil para, considerando essa condição/situação como
essencial, e apenas por esse motivo, submetê-lo ao CPJ. Contudo, não tenho a menor dúvida de
que seja civil, tampouco de o CEJ ser o juiz natural para o caso de crime de natureza militar.
A competência do CPJ não é para processar e julgar " praças e civis", mas sim, na verdade, "
não oficiais". Isso define e amplia o alcance da referida competência, se comparada à forma
equivocada daqueles pensamentos superficiais.
A Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM nº 8.457, de 4.9.1992), além de ser posterior ao
Estatuto dos Militares, em nada o contraria, pelo contrário, solidifica a missão de respeitar os
postos, as graduações, a hierarquia e a disciplina.
A LOJM reflete com exatidão os comandos imperiais emanados no art. 142, incisos VII e VIII, da
Constituição Federal/1988. Além disso, a LOJM é norma especial, ou seja, deve ser estritamente
observada no que se refere ao CPJ e ao CEJ.
Portanto, a LOJM, no tocante à competência do CEJ e do CPJ - juiz natural - impõe:
"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos previstos
na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos de
que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei." (grifei).
Repare-se que o legislador não estabeleceu a competência do CEJ para processar e
julgar oficiais de carreira ou temporários, tampouco estritamente os da ativa, mas
apenas "oficiais", ou seja, pautou, sob a total razão dos princípios relativos à caserna,
pelo gênero - idêntica forma e ordem do art. 142, inciso I, da CF/1988. Da mesma forma,
no CPJ, não determinou o processo e o julgamento de praças e de civis, mas sim de " não
oficiais", também no gênero, lacrando de lógica a referida norma.
Fosse o contrário, então o CEJ seria competente para processar e julgar os "oficiais da ativa,
reformados ou da Reserva Remunerada", isso para excluir os oficiais da Reserva não
Remunerada. E o CPJ seria competente para processar e julgar "praças e civis". Se fosse
assim, e somente nesse caso, poderia se dizer que os Oficiais da Reserva não Remunerada
estariam abarcados pelo CPJ, pois eles são civis. Mas não é isso que o art. 27 da LOJM
determina.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
No tocante ao art. 27 da LOJM, nenhuma das hipóteses, acima conjecturadas, foi elencada. E por
qual motivo o legislador fez isso? Porque, além da literalidade da norma, há um "Niágara" a ser
pressentido pelo leitor, principalmente quando integrante das Forças Armadas. Esse aspecto, por
mim intitulado de "moral", tomado no sentido técnico naturalmente, será, mediante exemplos,
adiante aprofundado.
O legislador que editou a redação do art. 27 da LOJM demonstrou grande zelo no sentido de
lacrar, proteger ao máximo as relações entre superiores e subordinados. Buscou, assim, evitar
conflitos mal solucionados, com o potencial de afetar a coesão das Forças Armadas. Para tal, as
normas são redigidas de forma sistêmica, evitando-se que a fragilização de uma, como no nosso
caso a aplicação de um Conselho de forma inadequada, não atinja sem perceber outra, em efeito
cascata.
Atritos entre os militares ocorrem, podendo redundar em crimes, mas o Estado jamais poderá
agir como fomentador desses eventos maléficos à perenidade da ultima ratio da sociedade.
ESTUDO DE CASOS [Observação: o presente Estudo foi realizado no contexto da
redação anterior da LOJM, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.774/18. Assim, os 3
(três) casos hipotéticos também seguiram a mesma lógica. Naquela época, a
discussão era reduzida à definição da competência entre o CEJ e o CPJ.]
Verificam-se, em estudos sobre o assunto, basicamente duas vertentes. A tese que denominarei
de "1", a qual sustento, no sentido de que o Oficial da Reserva não Remunerada deve ser
processado e julgado pelo CEJ, e a "2", na qual outros operadores do direito sustentam a
submissão da causa ao CPJ.
O caso requer alguns exemplos, a demonstrar que efeitos indesejados podem ocorrer se
admitida a tese "2". O STM, para firmar a sua existência e respeitabilidade, deve ser o primeiro a
detectar os reflexos deletérios na seara castrense de suas decisões.
CASO 1
Por exemplo, um excelente Coronel de Intendência da Aeronáutica, que tomou posse em cargo
público após o devido concurso, será R-2, ou seja, da Reserva não Remunerada. Suponha-se que
se envolva, acidentalmente, num caso de crime militar e esteja, durante o processo, já na nova
condição de civil - Oficial R-2. Aceita a tese "2", esse Coronel R-2, embora possuidor desse
posto e de Carta Patente, com texto fiel ao Decreto nº 2.144, de 7.2.1997, seria processado e
julgado pelo CPJ. Ou seja, capitães ou tenentes na sua composição poderiam processá-lo,
absolvê-lo (por maioria ou não) e até mesmo condená-lo.
No entanto, comprovada a sua inocência e absolvido, mais tarde ou logo após, se esse excelente
Coronel fosse mobilizado como intendente, ele poderia ser designado para fornecer peças para a
aeronave do capitão ou tenente aviador que o julgou ou mesmo o condenou (decisão absolutória
por maioria). Eis o fomento de conflitos que o Estado, se aceitasse a tese "2", jamais poderia
alimentar.
CASO 2
Embora possível, mas pouco provável, até mesmo um General-de-Brigada da Reserva
Remunerada (R-1) e Advogado poderia tomar posse em cargo público por concurso, vindo a ser
um Oficial R-2. Naturalmente que, a depender do cargo ocupado, dever-se-ia observar
os foros por prerrogativa de função que estão previstos na Constituição Federal/1988.
Envolvido em crime militar, admitiríamos que o CPJ o processasse e o julgasse, tendo capitães ou
tenentes na sua composição? Para os defensores da tese "2", sendo o referido General R-2 civil,
não mais militar, o CPJ seria o competente. Sustento que competente seria o STM para processá-
lo e julgá-lo, embora civil e não mais militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Como dito, o art. 27 da LOJM generalizou, atribuindo o processo e o julgamento de "Oficiais" ao
CEJ e os "não Oficiais" ao CPJ. Logo, os Oficiais-Generais, sejam da Reserva Remunerada ou não,
o correto, no exemplo seria submetê-los ao STM.
Observe-se a crise que pode ser criada ao se aderir à tese "2". Pelo fato desse General não ser
mais militar (é da Reserva não Remunerada), e sim civil, seria, então, julgado e processado por
capitães do CPJ? Claro que não!
Note-se que, tanto no exemplo do Coronel R-2, como no do General R-2, grande afronta ao
sistema militar estaria ocorrendo. Esses Oficiais, após inúmeras realizações e atos
administrativos, estariam sendo julgados por militares que outrora foram os próprios elogiados
ou punidos pelas referidas autoridades, ou até amigos ou desafetos desses.
CASO 3
Suponha-se um Coronel da Reserva não Remunerada (R-2), que tomou posse em cargo público,
sendo processado por crime de desvio de verba pública perante a JMU, por ato emanado quando
ainda estava na ativa e no comando de OM. O legislador, mediante o art. 27 da LOJM, o submete
ao CEJ, também porque capitães ainda não adquiriram as informações suficientes sobre essas
funções gerenciais. O comando de OM de maior envergadura e as finanças nelas envolvidas
ainda não fazem parte da experiência profissional da grande maioria dos capitães. (...)
Retome-se que, para a indignidade, o STM é competente. Logo não é proporcional, nem legal,
que na primeira instância o CPJ processasse e julgasse esse Coronel R-2.
DA MOBILIZAÇÃO E DA DEFESA NACIONAL
O legislador, nesse contexto, quis preservar eventual convocação ou mobilização. Tratar a
mobilização como algo remoto, a ponto de ser desprezado nesse mosaico da Defesa Nacional, é
desmerecer o motivo mais importante para a existência das Forças Armadas. É na mobilização
que as Forças Armadas aparelham-se em pessoal e material para cumprir o seu mister
constitucional.
Ninguém pode prever quando a mobilização ocorrerá. Se hoje, amanhã ou daqui a pouco ou
muito tempo. O importante é o preparo e a mentalidade convergente para esse magnânimo
evento de Defesa Nacional. Logo, se hoje o tenente, compondo o CPJ, condena um Capitão,
Major, Tenente-Coronel, Coronel ou General R-2, quando da mobilização ou da convocação
haverá grande trauma a ser resolvido no âmbito da hierarquia e da disciplina. Verdadeiro
conflito entre círculos, e pior, fomentado pelo Estado que equivocadamente designou o Conselho
inadequado à solução da ação penal militar.
A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas em todas as oportunidades. Mas, se
tivéssemos de escolher entre atentar mais para tais cânones, em período de normalidade ou de
mobilização, certamente a resposta seria neste último. A mobilização é o momento em que toda
a nação conclama as Forças Armadas para arrostar o perigo, aciona a sua ultima ratio para
resolver crise de alta relevância. Nesse momento drástico, toda ofensa aos citados princípios
deve ser repelida com rigor. Como, então, considerar a mobilização algo remoto ou na qual
poderiam ser enfraquecidos tão caros valores?
Ademais, tudo que está sendo dito vale não apenas para a mobilização, mas também para os
exercícios de convocação, efetivados com notável frequência em todos os escalões militares.
Logo, se ontem um Oficial-General, Superior, Intermediário ou Subalterno R-2 for condenado
pelo CPJ, amanhã poderá o próprio acusado ser convocado para manobras e participar de
operações nas quais comandará os seus julgadores e respectivos contemporâneos de formação
acadêmica, além de outros militares e praças. Todos estariam cientes do desconcerto do Oficial
R-2 convocado, devido à sua condenação ou ao simples julgamento realizado por oficiais de
patente inferior.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Embora na mobilização não se priorize a convocação de militares que foram acusados em
processos penais, a depender da dimensão da crise nacional vivenciada, poderá ser imperioso
conclamá-los em reforço à Defesa Nacional. Outrossim, perante a necessidade do alto
conhecimento técnico de que são possuidores em áreas especializadas.
Atente-se que os processos geralmente tratam de Tenentes R-2, situação já a merecer toda a
fundamentação ora apresentada. Prevalecendo a decisão de submetê-los ao CPJ, valerá para
todos os postos de Oficiais na Reserva não Remunerada. Ainda que não seja comum haver
generais R-2, nada impede que assumam um cargo público desejado e integrem a Reserva não
Remunerada. Portanto, em tese, até mesmo um general poderia ser alcançado pelo equívoco,
sendo muito provável incidir em relação aos demais postos.
Em respeito aos caros princípios, sempre a imperar para os militares, destaca-se que, mesmo
quando, determinado Oficial R-2 (civil, é claro), não for mais mobilizável ou convocável, a sua
história, enquanto na ativa, deve ser respeitada. Uma forma de manifestar esse cuidado é a
escolha do adequado Conselho. O sistema militar é norteado pelo apreço à honra, ao pundonor e
ao decoro da classe. Assim, embora o Oficial R-2 e acusado num processo, caso não fosse mais
mobilizável, seria inadmissível que os seus subordinados no passado, e ainda em postos
inferiores no presente, o julguem.
CONCLUSÃO
A decisão de submeter o Oficial da Reserva não Remunerada ao CPJ porque é civil, e não militar,
gera graves consequências à estrutura castrense, afetando a mentalidade, em todos os postos e
graduações, no tocante ao real alcance do que seja o respeito à hierarquia e à disciplina.
Decisões desse tipo não são agasalhadas pelo bloco em que os valores de profissão tão peculiar
foram intencionalmente blindados, desde épocas remotas, fruto da obra do zeloso e sistêmico
legislador de outrora e da LOJM atual.
Sendo a ultima ratio do Estado, este, em nenhuma situação, poderá admitir a quebra ou a
flexibilidade dos mais básicos princípios que embasam a regularidade e a permanência das
Forças Armadas - art. 142 da CF/1988 -, nisso incluído o desvirtuamento do Conselho adequado
à causa.
Quando se afirma que os princípios da hierarquia e da disciplina devem estar na "massa do
sangue" de cada praça ou oficial, para tal há a necessidade de segurança jurídica, assegurada
pela JMU, garantindo os reflexos que conduzem à manutenção indelével das Forças Armadas e,
por pura lógica, à preservação do Sistema Castrense.
Essa gama de preceitos que orbita as Forças Armadas não vigora para o privilégio de nenhum
militar. Pelo contrário, vetores são necessários para o êxito das operações militares deflagradas
em defesa da população, que mantém todo o aparato bélico. Ninguém arrostará o perigo se,
também, não vigorar, em especial nesta Corte, a proteção mais ampla e sistêmica das normas
militares, inclusive o adequado CEJ para processar e julgar o Oficial da Reserva não
Remunerada, com base, frisa-se, no art. 27 da LOJM.
Independentemente de os Oficiais R-2, quando acusados em processo penal militar, serem
absolvidos ou condenados, jamais se poderia admitir que a hierarquia e a disciplina fossem,
mesmo circunstancialmente, desprezadas. Nunca se poderia ignorar o posto e as prerrogativas
que as cartas patentes lhes garantem, não no interesse da pessoa, mas primordialmente no do
Estado.
O Estado, ao invés de desestabilizar o plano constitucional em que estão moldadas as
Instituições Castrenses, deve sim fomentar a confiança e a tutela à hierarquia e à disciplina.
Durante eventual convocação ou mobilização, momentos cruciais que deflagram o emprego e
justificam a existência das Forças Armadas, a confiança e a solidez das relações, entre

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
superiores e subordinados, deverão estar qualificadamente preservadas. Nesse prisma, a
declaração do juiz natural competente para a causa tem peculiar consequência. Por ocasião do
julgamento do HC n° 47-93.2014.7.00.0000, em 28.5.2014, o Exmo. Sr. Min Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, demonstrando a pertinência do tema para o equilíbrio das relações
militares, assim se manifestou em Plenário:
"(...) As Forças Armadas só existem e só subsistem, em combate principalmente, pela confiança
mútua. Se eu não confiar no meu sargento que encheu o pneu do avião, se eu não confiar no
mecânico que abriu o motor e viu que o óleo estava lá dentro, quebra-se essa relação de
confiança e acabam todas as Forças Armadas (...)"
Repare-se que o escopo em se definir o Conselho adequado não é do agente. Por ser Oficial,
formado em escolas de alto custo e de exigências morais elevadas, a causa exige o processo e o
julgamento por juízes mais antigos do que o acusado e de maior experiência profissional. Nesses
termos, o interesse é, antes de qualquer outro, eminentemente público.
(...) esclareço que todas as referências aos postos de tenente, capitão, major, tenente- coronel,
coronel e de general, seguiram o previsto para o Exército. Entretanto, a presente abordagem é
válida para os postos correspondentes na Marinha e na Aeronáutica, conforme o Quadro Anexo a
que se refere o art. 16 do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/1980 (Círculos e Escala
Hierárquica nas Forças Armadas). (...)".
Essa questão foi parcialmente resolvida pelo IRDR, no qual, se o Oficial
R-2 (Oficial e civil) praticou o crime antes de sua exclusão do serviço
ativo, o CEJ foi fixado como o Juiz Natural para o feito.
Todavia, o IRDR não tratou da segunda hipótese, quando o Oficial
pratica o crime militar depois de sua exclusão do serviço ativo. Nessa
situação, ele é, simultaneamente, civil e Oficial R-2 (de Tenente R-2 até
Coronel R-2), pois detém Carta Patente válida e atual para exercer os
seus direitos e os seus deveres, nos termos da Lei, o que abrange ser
submetido ao Juiz Natural.
O cabal respeito ao Juiz Natural é direito do réu e, no caso dos Oficiais,
há também grande interesse público em relação ao controle, a ser
realizado pelo Estado, de tão caras formações e carreiras, as quais
estão intimamente ligadas à Mobilização. O especial controle da
situação da parcela da Reserva relativa aos Oficiais da Reserva não
Remunerada os conduz, quando praticam crimes, ao CEJ e, para a
eventual perda do posto e da Carta Patente, ao STM.
Também não há nexo para que um Cel R-2 seja processado e julgado
perante o Juízo Monocrático, porque praticou o crime quando já estava
excluído de sua Força Singular, e outro civil Tenente R-2 responda
perante o CEJ porque praticou o delito quando ainda estava na ativa.
Nítida desproporcionalidade entre dois civis oficiais R-2 e de
superioridade bem elástica.
Portanto, embora não esteja diretamente ligado ao tema do presente
feito, a abordagem dessa defeituosa Lei, a qual tem o potencial de
gerar nefastas consequências, deve ser a mais ampla possível, tudo
visando à preservação dos pilares básicos de sustentação das Forças
Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
O CONCURSO DE AGENTES NA LOJM
Sobre o concurso de agentes, a LOJM, literalmente, sem sopesar os

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
vetores constitucionais da JMU, está assim redigida:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo; (...).
No presente feito, houve, em tese, o concurso de civis com Oficiais
Superiores da Aeronáutica.
Sobre o tema, certos artigos devem ser comparados - Lei n° 8.457/92,
alterada pela Lei n° 13.774/18:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Os equívocos das normas dessa Lei, sob o ponto de vista literal, são
flagrantes.
Reafirma-se que o oficial tem o seu Juiz Natural definido não
especificamente pelo "tempo do crime", mas sim pelo posto que
ostenta, expressado pela posse de Carta Patente.
Repise-se que, se um subtenente for promovido a tenente ou um
coronel a general, eles, a despeito de suas condições ao "tempo do
crime" (subtenente e coronel), respectivamente, serão processados e
julgados pelo CEJ e pelo STM.
Há 3 (três) espécies de Carta Patente: Oficial, Oficial Superior e Oficial
General.
O art. 30, I-B, da LOJM, utilizou o termo "militares", universo no qual o
General se inclui.
Assim como para o posto de General há, no texto da LOJM, norma
especial apontando que deverá ser julgado originariamente perante o
STM, com a mesma força legal, os demais ficiais também têm definida a
previsão de que serão processados e julgados perante o CEJ.
Se fosse possível transpor essa previsão para o Juiz Natural do Oficial,
então também o seria em relação ao Oficial General, pois os dois

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
dispositivos regentes estão na LOJM, ambos dotados de igual força de
lei.
Portanto, a competência originária do STM, para processar e julgar
generais, foi estabelecida na LOJM, assim como o Juiz Natural para os
demais oficiais. No contexto da LOJM, essas normas são especiais se
comparadas à geral que submete os militares em concurso com civis ao
Juízo monocrático.
Novamente, perceba-se que o critério definidor para os oficiais em
geral e para o Oficial General não reside no "tempo do crime", mas sim
em função da Carta Patente de ambos.
Conforme bem pontuado na Introdução desta Declaração de Voto, o
termo "Oficial" (art. 27, I, da LOJM) não significa que sejam "militares"
(art. 30, I-B, da LOJM), pois os Oficiais R-2, como já demonstrado,
são, ao mesmo tempo, civis. Os Oficiais militares são os da ativa, da
reserva remunerada e os reformados, enquanto os Oficiais R-2 apenas
podem ser civis.
Portanto, o termo civil pode abarcar também os Oficiais R-2, os quais
podem ter cometido o crime antes ou depois de serem excluídos da sua
Força Singular. Quando se tratar de Oficial R-2 que praticou o crime
enquanto estava na ativa, o referido IRDR já resolveu a questão, isso se
não praticar o crime em concurso com outro civil.
Entretanto, se cometer o delito já depois de licenciado, algo não tratado
no IRDR, também deverá ser submetido ao CEJ. Sendo portador de
Carta Patente, incumbe ao CEJ julgar o caso à luz dos preceitos
castrenses e jurídicos, podendo a sua eventual decisão condenatória
ensejar a posterior perda do posto e da patente perante o STM,
interferindo na composição e na formação da Reserva de Oficiais. Há
reflexos intramuros do julgamento exarado pelo CEJ, positivos ou
negativos, seja qual for o Oficial acusado - civil (R-2) ou militar.
Logo, o termo "militares" poderia arrastar toda as espécies de
"oficiais", incluindo, nesse conceito, oficiais que são militares e que são
civis? Claro que não, pois o universo dos "militares" não tem, como
explanado, compatibilidade com o universo "oficiais", pois neste, além
de militares, há também civis.
Repitam-se alguns dos defeitos graves da Lei nº 13.774/18, a qual, ao
se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Esse disparate legislativo não pode conduzir ao adicional absurdo de
deslocar, sem qualquer nexo lógico, os oficiais para o processo e o
julgamento perante Juízo monocrático, que não tem a vivência da
caserna.
Deve-se nortear que as normas mais especiais são as que tratam dos
Oficiais (estes com o CEJ, como Juiz Natural) e dos Oficiais Generais
(estes com o STM, originariamente, como Juiz Natural), ambas não
podendo ceder àquela que se utiliza da expressão genérica e sem nexo,
estabelecendo o critério "militares" para trazê-los, quando em
concurso, para o Juízo monocrático.
Ou seja, a expressão "militares" perfaz regra geral, a qual reúne,
conceitualmente, praças e oficiais militares - da ativa, da reserva
remunerada e os reformados. Havendo norma especial (CEJ) para o
conjunto de agentes "oficiais" (podendo ser civis R-2 ou militares
da ativa, da reserva remunerada e os reformados), esta deve prevalecer
em relação à outra, norma geral, referente ao universo de "militares".
Isso porque, no conflito entre uma norma geral ("militares") e uma
norma especial ("oficiais"), esta deve prevalecer, aplicando-se o critério
da especialidade - lex specialis derogat legi generali.
Não se trata de aplicar o brocardo acima de forma isolada. Adicione-se
ser extremamente desproporcional e contra a base principiológica da
JMU que um Tenente fosse processado e julgado perante o CEJ,
enquanto que 5 (cinco) coronéis, em concurso com um civil,
respondessem todos perante o Juízo monocrático.
Um desses coronéis poderia se perguntar: "Por que eu, como Oficial
Superior Coronel da ativa, com o potencial de receber pena apta a me
submeter à perda do posto ou da patente perante o STM, serei
processado e julgado pelo Juízo Monocrático e outro Oficial Subalterno
Tenente R-2, hoje civil, porque cometeu o delito quando estava na ativa
(nos termos do IRDR), poderá ser processado e julgado pelo CEJ? Por
que eu, como Oficial Superior Coronel da ativa, não terei o direito de
ser processado e julgado por outros coronéis ou generais mais antigos,
os quais poderão bem avaliar as circunstâncias da caserna envoltas nos
fatos imputados a mim? Por que o Oficial Tenente R-2 (civil) terá direito
à análise técnica da caserna realizada pelo CEJ e eu, Oficial Superior
Coronel da ativa, não terei direito ao meu Juiz Natural?"
O aparato "CEJ" não poderia ser desprezado a tal ponto pelo legislador
ou pelo intérprete.
Notem-se os dispositivos abaixo do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 9.1942 -
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela
Lei nº 12.376, de 2010), com as observações contextualizadas à questão
sob análise:
Art. 2
o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (...)
§ 2
o A lei nova, que estabeleça disposições gerais (Observação: a disposição geral é a
expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM, a qual sequer contém a expressão
"oficiais" em seu universo) (...) ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
a lei anterior (Observação: com maior razão se a norma anterior - caso da expressão
"oficiais" no art. 27, I, da LOJM - é mais especial do que a norma nova, esta inovando
com a expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM) (...).
Não fosse assim, todos os cânones que são, diariamente, repetidos pelo
Poder Judiciário, os quais destacam as vantagens do escabinato,
cairiam por terra, em total afronta ao Princípio do Juiz Natural.
O CEJ, com as suas informações da caserna, estaria sendo
subempregado, pois para julgar apenas um Oficial [R-2 (civil) ou
militar (ativa, R-1 ou reformado)], seria instalado. Entretanto,
apesar de todo o investimento público nele realizado, quando houvesse
o concurso de vários oficiais com um civil, seria desprezado, sendo
esvaziado o processo da análise das indispensáveis especificidades da
caserna a serem ponderadas nas decisões, valendo somente o saber do
Juízo Monocrático. Um inominado absurdo para a base principiológica
da JMU que busca preservar a existência do escabinato.
Qual o fundamento para que, no processo de um réu Oficial, o CEJ fosse
observado e, nos concursos de diversos oficiais com um civil, toda a sua
estrutura legal pudesse ser rejeitada?
Houve grande esforço interpretativo, em sede do mencionado
IRDR, para que um Soldado do Efetivo Variável, o qual praticou o
crime militar quando estava na ativa, mesmo após o seu
licenciamento, fosse processado e julgado perante o Conselho
Permanente de Justiça (CPJ). Entretanto, para os demais
Oficiais, inclusive no posto de Coronéis, se forem acusados de
crime praticado em concurso com apenas um civil, terão toda
análise do CEJ, dedicada ao contexto do delito em face da
carreira castrense, desprezada.
Note-se que, no presente feito, todos foram absolvidos, sendo
condenado apenas um Coronel perante o Juízo Monocrático.
Perceba-se que a questão envolta no tema não se reduz aos
interesses dos réus. Na verdade, a necessidade de se manter a
competência do CEJ reflete toda a ordem dos caros
investimentos públicos realizados na formação dos oficiais, os
quais, perante o Juiz Natural equivocado, poderão sofrer penas
esvaziadas da contextualização do fato delituoso às lides da
caserna e mediante sentenças proferidas sem as respectivas
sessões de julgamento ou sustentações orais.
A segunda parte do art. 30-I, B, da LOJM, literalmente poderia
ser considerada indene de dúvidas. Contudo, quando
confrontada com o sistema, afeta diretamente a base
principiológica da JMU.
A liberdade de interpretação do Juiz para corrigir essa
distorção, no presente caso, não difere das situações nas quais o
STM reinterpretou a literalidade da Lei para aplicar o sursis da
pena a desertores condenados e licenciados do serviço ativo das
Forças Armadas e do entendimento, de alguns ministros, no
tocante à Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR), ao art. 90-
A da Lei n° 9.099/95 e da citação editalícia.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Disso tudo, impõem-se a revisão e a acurada interpretação dessas
normas.
TEMPO DE GUERRA
Observem-se os dispositivos que tratam da Organização da Justiça
Militar em Tempo de Guerra:
Art. 89. Na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar junto às forças em
operações:
I - os Conselhos Superiores de Justiça Militar;
II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os juízes federais da Justiça Militar.
Art. 90. Compete aos órgãos referidos no artigo anterior o processo e julgamento dos crimes
praticados em teatro de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupados
por forças brasileiras, ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais.
(...)
Art. 96. Compete ao Conselho de Justiça:
I - o julgamento dos oficiais até o posto de coronel, inclusive;
II - decidir sobre arquivamento de inquérito e instauração de processo, nos casos de violência
praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento do dever legal, ou em repulsa a
agressão.
Art. 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar:
I - presidir a instrução criminal dos processos em que forem réus praças, civis ou oficiais até o
posto de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel, inclusive;
II - julgar as praças e os civis.
Durante o Tempo de Guerra, o emprego dos meios materiais e humanos
é carreado ao máximo para o esforço exercido no combate contra o
inimigo.
No teatro de operações militares ou em território estrangeiro,
militarmente ocupado por forças brasileiras, para que os Oficiais sejam
liberados para o esforço exercido nas manobras castrenses, inexiste um
CPJ com o múnus de julgar as praças. Isso incumbe ao Juiz Federal da
Justiça Militar.
Como exemplo disso, pode-se citar que o Juiz Federal da Justiça Militar
presidirá a instrução criminal de todos os processos, julgando
monocraticamente as praças e os civis.
No entanto, até mesmo o esforço para direcionar os oficiais na linha de
frente da guerra, como ver-se-á adiante, sofre limitações quando o réu
também for oficial.
Nesse viés, mesmo no cenário de grave crise, no tocante aos
oficiais que são réus, em face do elevado investimento realizado
em suas formações e da essencialidade do exercício do posto
para o sucesso das operações, a Lei não permitiu que o processo
e o julgamento deles fossem realizados de forma monocrática
pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Noutras palavras, o legislador, entre liberar os membros do Conselho
de Justiça para encopar o esforço de guerra ou convocá-los para o
julgamento de um Oficial, preferiu manter incólume o escabinato.
Este, em conjunto com os doutos conhecimentos do Juiz Federal da
Justiça Militar, pode melhor contextualizar os efeitos da conduta para o
seio da caserna de quem goza do exercício do posto, fruto da Carta
Patente que detém.
Se em tempo de guerra assim rege a LOJM, por que, em
situações de normalidade, o Juiz Federal da Justiça Militar
poderia, no concurso de 15 (quinze) Oficiais com um civil,
processar e julgar monocraticamente todos os réus? A
incompatibilidade do art. 30, I-B, da LOJM, é de clareza solar,
merecendo urgente correção, nos moldes realizados em sede do IRDR
n° 7000425-51.2019.7.0000.
Fica claro que o art. 30, I-B, da LOJM, desatendeu todo e qualquer
cânone de proporcionalidade e de lógica em relação ao Juiz Natural,
desconsiderou a eficiência das decisões proferidas pelo escabinato e
desprezou a História da JMU, na qual, seja na paz ou na guerra, jamais
um oficial foi monocraticamente julgado.
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS
No que proponho, o Juiz Federal Militar da Justiça Militar apenas deve
processar e julgar os civis que, ao tempo do crime, são Praças R-2 ou
que jamais foram incorporadas às fileiras das Forças Armadas, devendo
os Oficiais, que tenham praticado crime militar em concurso com
aqueles, serem submetidos ao CEJ.
Essa separação de processos não redundaria em eventuais conflitos
decisórios, pois não se pode desconsiderar que o Presidente do CEJ e
do Juízo monocrático são ambos exercidos pelo Juiz Federal da Justiça
Militar. Perante o CEJ, o Presidente será o Juiz Federal da Justiça
Militar, o qual coordenará as atividades do escabinato.
O Juiz julgará em sede do escabinato, como Presidente do CEJ, os oficiais e, após,
monocraticamente o civil, quando poderá evitar decisões conflitantes. Ademais, a separação dos
processos, na legislação vigente, não perfaz novidade do âmbito da JMU, conforme o art. 106 do
CPPM:
Separação de processos
Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
A regra, nos feitos em que há pessoas com foro especial em concurso com outras sem essa
prerrogativa, é a separação dos processos. Observe a Decisão unânime proferida pela Segunda
Turma do STF:
EMENTA Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência à do Supremo Tribunal
Federal. Diligências investigativas levadas a cabo perante a autoridade reclamada que teriam
apontado continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a
autoridade investida de foro na Corte por prerrogativa da função. Circunstância que, por si só,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito
e o prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em relação àqueles não
detentores de prerrogativa de foro. Precedentes. O desmembramento do feito em relação
àqueles que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da sua manifesta
excepcionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo
relevante. Inteligência da jurisprudência do STF. (...) 4. A apontada continência por
cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si só, não justifica o simultaneus processus perante a
Suprema Corte, que já havia determinado a cisão do feito e o prosseguimento das
investigações, quanto a não detentores de prerrogativa de foro, em primeiro grau de
jurisdição (...) 8. A interativa jurisprudência da Corte consigna que o desmembramento
do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro, "deve ser a
regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função,
ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante" (Inq nº 2.903/AC-
AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaschi, DJe de 1º/7/14). (...)" (Reclamação n° 24.506.
Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 26.6.2018. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Publicação: 6.9.2018. Decisão unânime.)
Portanto, a questão que deve nortear a discussão sobre a Lei nº 13.774/18 centra-se na
interpretação ou na modificação legal capaz de atender às nossas bases existenciais.
CONCLUSÃO
Ao longo de toda a História da JMU, jamais o então Juiz Auditor, hoje Juiz Federal da Justiça
Militar, julgou monocraticamente um Oficial das Forças Armadas, seja em tempo de paz ou de
guerra.
Como visto acima, a interpretação dedicada ao referido dispositivo atende aos memoráveis
princípios da JMU. Isso porque o escabinato sempre teve o seu múnus preservado.
Assim, toda discussão voltada à formalidade da norma, para ser exitosa, deve perceber o
espectro de vetores envolvidos, no qual o passado representa uma das fontes de interpretação.
Os investimentos públicos, no campo intelectual e material, criando os Conselhos de Justiça e
dedicados a estruturar a JMU, não podem ser desconsiderados.
Desnecessário reprisar a cordilheira de valores da caserna a exigir que o processo e o
julgamento de Oficiais sejam realizados perante seu o Juízo Natural e Especialíssimo - o CEJ -,
construído pelo zeloso legislador para cuidar do investimento e da importância pública envolta
nos postos sub judice.
A base principiológica da JMU concentra-se na existência do escabinato. Esvaziar esse Juiz
Natural condena a JMU ao falecimento de sua essência, desfaz a necessária integração da
vivência na caserna com o saber jurídico dos juízes federais militares; e afasta os princípios
básicos regentes da existência das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
A organização do CEJ prevê que na sua composição sejam designados tão somente oficiais mais
antigos do que o réu.
Isto não ocorre por acaso. São os Juízes Militares que conhecem as especificidades da vida
militar e que podem julgar com propriedade, ato perpetrado pelo réu, na sua plenitude.
Como o Juiz Federal Justiça Militar poderá, monocraticamente, trazer ao contexto da Decisão
todo o manancial do ambiente castrense que envolve, por exemplo, uma ocorrência de um
Oficial Superior, sem ter vivenciado as rotinas da caserna? Ele pode absolver um réu oficial
infrator, assim como condenar, a mais de dois anos, um oficial decente. Para evitar tais
equívocos e valorizar a experiência da vida na caserna, é que a JMU se organiza em escabinato
nos Conselhos de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a
Material e formalmente, o art. 30-I, da LOJM macula a própria existência da JMU.
Ante o exposto, conhecia e acolhia a sétima preliminar defensiva, de nulidade absoluta em
razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade
absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica. (...)"
(Grifos no original.)
Assim, coerente com a minha posição, por ocasião dos julgamentos das Apelações nº 7000480-
02.2019.7.00.0000, nº 7000465-33.2019.7.00.0000 e do RSE nº 7000897-52.2019.7.00.0000, declarei votos
divergentes sobre o mesmo tema ora tratado.
A visão adotada pela Defesa do Coronel acusado vem ao encontro do juízo deste Magistrado já declarado em
Sessão Plenária presencial.
Na minha ótica, é impróprio que um Coronel, militar de longa carreira, em face do concurso de agentes com
civis, seja submetido ao Juízo monocrático, enquanto que, conforme a tese firmada em sede do IRDR n°
7000425-51.2019.7.0000, um suposto soldado licenciado, hoje civil, responda pelo crime, praticado quando
ainda estava na ativa, perante o Conselho Permanente de Justiça.
Como se poderia justificar que os conselhos destinam-se a consolidar as peculiaridades da caserna nesse
contexto? Por isso, a Lei nº 13.774/18 deve ser reinterpretada a ponto de serem restabelecidos os caros
valores castrenses envolvidos nesse tema. É insofismável que oficiais sejam julgados pelo Conselho Especial
de Justiça. Não se pode admitir conceito diferente deste.
Além do superlativo interesse público envolvido, os próprios acusados militares, inocentes ou não, devem se
perguntar: por que um soldado do efetivo variável, já licenciado, merece ser processado e julgado perante o
Conselho de Justiça (em face dos conhecimentos técnicos deste Escabinato em relação às Forças Armadas) e
Oficiais superiores, devido ao suposto concurso com apenas um civil, seriam submetidos ao Juízo
monocrático?
Não há como haver equilíbrio nessa balança sem a imediata atuação da JMU. A situação gera desrespeito à
hierarquia conquistada pelos réus (Oficiais superiores) e fere exatamente o âmago do que embasa a
existência da JMU!
Assim como o Juiz Natural de eventuais réus Oficiais Generais deve ser preservado (STM), aquele destinado
aos demais Oficias também merece a mesma consideração (Conselho Especial de Justiça).
Inclusive, torna-se muito importante destacar que a competência para processar e julgar eventuais Oficiais
Generais e Superiores encontra-se no mesmo diploma legal, ou seja, na LOJM, e não na Constituição
Federal.
Logo, nenhum desses Juízes Naturais (STM para os Oficiais Generais e CEJ para os demais Oficiais) deve ser
vilipendiado.
No tocante à praça acusada, também deve ser processada e julgada perante o Conselho Especial de
Justiça para o Exército, conforme o art. 23, § 3º, da LOJM:
Art. 23. (...)
§ 3º Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo conselho,
ainda que excluído do processo o oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao RSE, para declarar o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM como o órgão competente para processar e julgar os
militares acusados, com a consequente anulação dos atos judiciais, em relação a eles, até então
praticados.

Brasília, 4 de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 14/10/2021 21:11:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b39639a

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM